Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-45.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2024.
VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA
DE
CAMPANHA.
INVIABILIDADE
JURÍDICA
DE
CANDIDATURA.
NEGLIGÊNCIA
PARTIDÁRIA.
INELEGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE
DO DIRIGENTE PARTIDÁRIO E DAS
CANDIDATAS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por Valdemar da Silva
Melato, candidato a vereador, contra Valter
Tiberio, Presidente da Comissão Executiva
Municipal do Partido Socialista Brasileiro
(PSB), e os demais candidatos da chapa
proporcional
no
município
de
Assis
Chateaubriand/PR, sob a alegação de
fraude à cota de gênero, nos termos do art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
2.
O
investigante
sustentou
que
as
candidaturas de Edna Ferreira da Silva
Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota seriam
fictícias,
criadas
exclusivamente
para
preencher a cota de gênero. Em relação a
Edna Duarte, apontou o indeferimento de
seu registro por ausência de domicílio
eleitoral e a manutenção da candidatura
pelo PSB com recurso protelatório. No
tocante a Ailsa Maria Vieira Mota, alegou
votação inexpressiva (1 voto), ausência de
atos efetivos de campanha e prestação de
contas padronizada.
3. O pedido principal da ação foi a cassação
do Demonstrativo de Regularidade de Atos

Num. 44920160 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Partidários (DRAP) do PSB, a nulidade dos
votos da legenda, a cassação do diploma
do candidato eleito e a declaração de
inelegibilidade dos responsáveis.
4. O Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis
Chateaubriand
julgou
improcedente
o
pedido, reconhecendo indícios de fraude,
mas concluindo pela ausência de prova
robusta e incontroversa do dolo ou animus
fraudandi do partido.
5. Inconformado, Valdemar da Silva Melato
interpôs recurso eleitoral, alegando que o
juízo a quo exigiu indevidamente prova
direta
do
dolo,
desconsiderando
a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) que reconhece a fraude pela análise
do
contexto
fático-probatório
global
e
dispensa a demonstração do elemento
subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
saber se:
7. a) As candidaturas femi

Inteiro teor:
06/07/2026
Número: 0600321-45.2024.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 06/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600321-45.2024.6.16.0113, que com fundamento no art. 373, I, do Código de Processo Civil, diante
da ausência de provas robustas e incontroversas para a configuração do ilícito eleitoral, julgou
improcedente o pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito a aplicação das sanções previstas no art. 22, XIV,
da Lei Complementar 64/90 e na Súmula TSE nº 73, mantendo a validade do Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) do PSB, bem como o diploma do candidato eleito e a
elegibilidade dos Investigados. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral interposta por Valdemar da
Silva Melato, candidato a vereador nas Eleições Municipais 2024, em face de Valter Tiberio e
demais candidatas e candidatos à vereador de seu partido no referido pleito Edna Duarte, José
Alves Garcia, Donizeti Albino, Luiz Carlos Rodrigues Crispim, Mauro Sergio de Morais Viana,
Osvaldenir Lenardon, Ailsa Maria Vieira Mota, Candido Marcelino Neto, Sonia Duarte, Cleide Alves
Munis Guilherme, Adair Pedro Fernandes, Ademir Aparecido da Silva e Sebastiao Jose Alaminos
Mendes. O Investigante sustentou que as candidaturas de Edna Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota
eram fictícias ou simuladas, criadas apenas para cumprir o percentual mínimo legal. Em
consequência, pleiteou a cassação do (DRAP), a anulação dos votos da legenda, a cassação dos
diplomas dos eleitos e a declaração de inelegibilidade dos envolvidos. Em relação à candidata
Edna Duarte, a fraude estaria configurada porque a agremiação registrou uma candidata
evidentemente inelegível, demonstrando a intenção de fraudar a cota de gênero. Argumentou-se
que o prazo mínimo de seis meses para o domicílio eleitoral, exigido pelo art. 9º da Lei n. 9.504/97,
venceu em 06/04/2024, mas a candidata transferiu o título para Assis Chateaubriand apenas em
22/04/2024. O PSB manteve a candidata na chapa e recorreu do indeferimento do registro (ocorrido
em 12/09/2024), com o intuito protelatório de esgotar o prazo de substituição, mantendo seu nome
formalmente na chapa para cumprir a cota. Além disso, a candidata não realizou propaganda de
sua candidatura nas redes sociais e sua prestação de contas apresenta uma despesa única
estimada, a qual apresenta-se padronizada para todos os candidatos da chapa, o que revelaria
mais um indício de fraude. Quanto à candidata Ailsa Maria Vieira Mota, o Investigante alegou que a
candidatura era de fachada, evidenciada por votação inexpressiva (um voto, gerando chacota
pública), prestação de contas com única receita de doação estimável, padronizada para todos os
candidatos da chapa, e ausência de despesas típicas de campanha, além de ausência de
propaganda de sua candidatura nas redes sociais e também de propaganda de rua). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

VALDEMAR DA SILVA MELATO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
ADAIR PEDRO FERNANDES (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
SONIA DUARTE (RECORRIDA)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME (RECORRIDA)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
CANDIDO MARCELINO NETO (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
AILSA MARIA VIEIRA MOTA (RECORRIDA)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
OSVALDENIR LENARDON (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
MAURO SERGIO MORAES VIANA (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS RODRIGUES CRISPIM (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
DONIZETE ALBINO (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JOSE ALVES GARCIA (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
VALTER TIBERIO (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44920160
03/07/2026
11:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44920160 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.296

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600321-
45.2024.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relatora Originária: DRA. TATIANE DE CASSIA VIEZE
Redator Designado: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: VALDEMAR DA SILVA MELATO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: VALTER TIBERIO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: JOSE ALVES GARCIA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: DONIZETE ALBINO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: LUIZ CARLOS RODRIGUES CRISPIM
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: MAURO SERGIO MORAES VIANA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: OSVALDENIR LENARDON
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDA: AILSA MARIA VIEIRA MOTA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: CANDIDO MARCELINO NETO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDA: SONIA DUARTE
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDA: CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: ADAIR PEDRO FERNANDES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: ADEMIR APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618

Num. 44920160 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2024.
VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA
DE
CAMPANHA.
INVIABILIDADE
JURÍDICA
DE
CANDIDATURA.
NEGLIGÊNCIA
PARTIDÁRIA.
INELEGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE
DO DIRIGENTE PARTIDÁRIO E DAS
CANDIDATAS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por Valdemar da Silva
Melato, candidato a vereador, contra Valter
Tiberio, Presidente da Comissão Executiva
Municipal do Partido Socialista Brasileiro
(PSB), e os demais candidatos da chapa
proporcional
no
município
de
Assis
Chateaubriand/PR, sob a alegação de
fraude à cota de gênero, nos termos do art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
2.
O
investigante
sustentou
que
as
candidaturas de Edna Ferreira da Silva
Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota seriam
fictícias,
criadas
exclusivamente
para
preencher a cota de gênero. Em relação a
Edna Duarte, apontou o indeferimento de
seu registro por ausência de domicílio
eleitoral e a manutenção da candidatura
pelo PSB com recurso protelatório. No
tocante a Ailsa Maria Vieira Mota, alegou
votação inexpressiva (1 voto), ausência de
atos efetivos de campanha e prestação de
contas padronizada.
3. O pedido principal da ação foi a cassação
do Demonstrativo de Regularidade de Atos

Num. 44920160 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Partidários (DRAP) do PSB, a nulidade dos
votos da legenda, a cassação do diploma
do candidato eleito e a declaração de
inelegibilidade dos responsáveis.
4. O Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis
Chateaubriand
julgou
improcedente
o
pedido, reconhecendo indícios de fraude,
mas concluindo pela ausência de prova
robusta e incontroversa do dolo ou animus
fraudandi do partido.
5. Inconformado, Valdemar da Silva Melato
interpôs recurso eleitoral, alegando que o
juízo a quo exigiu indevidamente prova
direta
do
dolo,
desconsiderando
a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) que reconhece a fraude pela análise
do
contexto
fático-probatório
global
e
dispensa a demonstração do elemento
subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
saber se:
7. a) As candidaturas femininas de Edna
Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria Vieira
Mota, pelo Partido Socialista Brasileiro
(PSB) nas Eleições Municipais de 2024 em
Assis Chateaubriand/PR, configuram fraude
à
cota
de
gênero,
considerando
a
inviabilidade jurídica da primeira, a votação
inexpressiva,
a
padronização
das
prestações de contas e a ausência de atos
efetivos de campanha de ambas.
8. b) A necessidade de prova de dolo
(animus fraudandi) é essencial para a
caracterização da fraude à cota de gênero e
para
a
imposição
da
sanção
de
inelegibilidade.
9. c) A responsabilidade e a aplicação da
sanção de inelegibilidade devem recair
sobre Valter Tibério (dirigente partidário),
Edna Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria
Vieira Mota.

Num. 44920160 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. O recurso é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade,
sendo conhecido.
11. A sub-representação feminina nos
parlamentos
brasileiros
justifica
a
implementação de ações afirmativas, como
a cota de gênero, cujo desvirtuamento
configura fraude eleitoral passível de sindicância via Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE).
12. A candidatura de Ailsa Maria Vieira
Mota
revelou
votação
absolutamente
inexpressiva (1 voto), prestação de contas
com movimentação financeira mínima e
padronizada (R$ 1.229,00 em doações
estimáveis), e ausência de atos concretos
de campanha, conforme depoimentos testemunhais e entrevista pós-pleito,
configurando desvirtuamento finalístico da
política afirmativa de gênero.
13. A candidatura de Edna Ferreira da Silva
Duarte apresentou manifesta inviabilidade
jurídica desde a origem, pois a candidata
transferiu seu título eleitoral após o prazo
legal, o que levou ao indeferimento de seu
registro. O partido, mesmo ciente do óbice e
dispondo de prazo para substituição, optou
por manter a candidatura e interpor recurso,
configurando negligência partidária nos
termos do art. 8º, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.735/2024.
14. A prestação de contas de Edna Duarte
também registrou apenas doação estimável
padronizada
(R$
1.229,00),
sem
movimentação financeira relevante, e a
prova oral indicou desconhecimento de sua
candidatura por parte de testemunhas e
relatos de que sua participação visava
auxiliar a chapa, não um projeto político
próprio.
15. A fraude à cota de gênero é de natureza
objetiva, caracterizada pelo desvirtuamento
finalístico
da
política
afirmativa,

Num. 44920160 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
independentemente da demonstração de
dolo específico (consilium fraudis) das
candidatas formalmente registradas.
16. A sanção de inelegibilidade, por ser
personalíssima, exige prova de participação, ciência ou anuência
consciente com a conduta ilícita. No
entanto, a conduta omissiva das candidatas
(Edna e Ailsa) ao assentirem com a
candidatura e se omitirem na realização de
atos de campanha, com consequências
diretas em suas votações, revela dolo
eventual ou genérico, suficiente para atrair
a sanção de inelegibilidade.
17. A responsabilidade pela fraude recai
sobre
Valter
Tibério,
Presidente
da
Comissão Executiva Municipal do PSB, por
sua omissão em zelar pela regularidade da
chapa proporcional e pela viabilidade
jurídica
e
material
das
candidaturas
femininas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença recorrida e julgar
procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, com as seguintes consequências:
19. a) Cassação do DRAP do Partido
Socialista
Brasileiro
(PSB)
de
Assis
Chateaubriand, bem como dos registros de
candidatura e dos diplomas de todos os
candidatos a ele vinculados, eleitos e
suplentes, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência.
20. b) Declaração de nulidade dos votos
obtidos pelo Partido Socialista Brasileiro
(PSB) nas eleições proporcionais de 2024
no município de Assis Chateaubriand,
atingindo
tanto
os
votos
atribuídos
nominalmente a seus candidatos quanto na
legenda.
21. c) Declaração de inelegibilidade de
Edna Ferreira da Silva Duarte e de Ailsa
Maria Vieira Mota, agentes da fraude ao art.

Num. 44920160 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, para as
eleições que se realizarem nos 8 anos
subsequentes às Eleições Municipais de
2024, nos termos do art. 22, inciso XIV, da
Lei Complementar nº 64/1990.
22. d) Declaração de inelegibilidade de
Valter Tibério, Presidente da Comissão
Executiva Municipal do PSB de Assis
Chateaubriand, para as eleições que se
realizarem nos 8 anos subsequentes às
Eleições Municipais de 2024, nos termos do
art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº
64/1990.
23. e) Determinação de recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário, nos termos
do art. 222 do Código Eleitoral, inclusive
para fins de aplicação do art. 224 do
mesmo diploma.
Tese de julgamento:
1. Configura fraude à cota de gênero a
manutenção de candidatura feminina juridicamente inviável, associada à
negligência partidária na substituição e à
ausência de suporte material e financeiro
mínimo, votação inexpressiva e inatividade
de campanha.
2. A inelegibilidade por fraude à cota de
gênero atinge os dirigentes partidários
responsáveis pela estruturação do ilícito e
as candidatas que, de forma livre e
consciente, ainda que por dolo eventual ou
genérico, assentem com a candidatura e se
omitam na realização de atos de campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Lei nº
9.504/97, art. 9º, art. 10, § 3º.; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, XIV.;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, §
2º, § 3º, § 4º, § 5º.; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 72, § 3º.; Código Eleitoral,
art. 222, art. 224.; Súmula TSE nº 42.;
Súmula TSE nº 73.

Num. 44920160 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Jurisprudência relevante citada: ; TSE,
REspE nº 149/PI, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, DJE 21.10.2015. TSE, REspE nº
24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJE 11.10.2016. TRE-PR, RE-AIJE
nº 060039334, Rel. Des. Federal Claudia
Cristina Cristofani, Rel. designado Des.
Fernando Prazeres, publ. DJE 20.05.2026.
TSE, REspEl 060121835/GO, Rel. Min.
Benedito
Gonçalves,
publ.
11.12.2023.
TSE, AgR–AREspE 0600651–94, Redator
para o acórdão Min. Alexandre de Moraes,
DJE 30.06.2022. TSE, REspEl 0600001–24,
Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 13.09.2022.
STF, ADI 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber,
Plenário, sessão virtual, DJE 04.04.2023.
TSE, REspEl 972–04, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 26.10.2022. TSE, REspEl
0600965–83, Rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJE 15.09.2023. TSE, RO–El
0601822–64, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE
15.02.2024.
TSE,
AgR–AREspE
0600002–81, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE
08.05.2023.
TSE,
AgR–REspEl
0600311–66, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE 12.05.2023. TSE, ED–REspe 551–88,
Rel. Min. Luiz Fux, PSSE 23.10.2014. TSE,
AgR–REspe nº 060000210, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, publ. DJE 13.03.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 25/06/2026

REDATOR DESIGNADO DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

Num. 44920160 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral — AIJE — ajuizada por Valdemar
da Silva Melato, candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024, contra Valter Tiberio,
Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Socialista Brasileiro — PSB, e os demais
candidatos da chapa proporcional da referida agremiação no município de Assis
Chateaubriand/PR, sob a alegação de fraude à cota de gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97.
Na inicial (id. 44831549), o investigante sustentou que, no âmbito do DRAP nº 0600137-
89.2024.6.16.0113, o PSB indicou 13 candidatos à chapa proporcional, sendo 4 mulheres e 9
homens, atendendo apenas formalmente ao percentual mínimo legal. Afirmou que as
candidaturas de Edna Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota seriam fictícias, criadas
exclusivamente para preencher a cota de gênero. Em relação a Edna Duarte, apontou que o
registro de sua candidatura foi indeferido nos autos nº 0600143-96.2024.6.16.0113, em 12 de
setembro de 2024, por ausência de domicílio eleitoral na circunscrição, uma vez que a candidata
transferiu o título para Assis Chateaubriand apenas em 22 de abril de 2024, fora do prazo legal de
6 meses encerrado em 6 de abril de 2024. Sustentou que o PSB, mesmo ciente da
inelegibilidade, manteve a candidata na chapa e recorreu com intuito protelatório para esgotar o
prazo de substituição, mantendo o nome de Edna formalmente na chapa apenas para cumprir a
cota. No tocante a Ailsa Maria Vieira Mota, alegou que a candidata obteve apenas 1 voto, não
realizou atos efetivos de campanha e apresentou prestação de contas padronizada, com única
receita estimável de R$ 1.229,00, idêntica à de outros candidatos da chapa. Pleiteou, ao final, a
cassação do DRAP do PSB, a nulidade dos votos da legenda, a cassação do diploma do
candidato eleito Ademir Aparecido da Silva e a declaração de inelegibilidade dos responsáveis.
Determinada a citação dos investigados, estes apresentaram contestação conjunta (id.
44831654), arguindo, em preliminar, a preclusão da matéria em razão do deferimento do DRAP
com trânsito em julgado. No mérito, sustentaram a inexistência de fraude, alegando que Edna
Duarte residia no município e era filiada ao PSB desde 2015 e que a decisão de indeferimento
transitou em julgado apenas em 8 de outubro de 2024, após o prazo de substituição de 20 dias
antes do pleito. Defenderam que Edna realizou atos de campanha até o indeferimento e que Ailsa
Mota promoveu campanha de rua, enviou mensagens por WhatsApp e participou de inserções de
rádio. Justificaram a padronização das contas como política interna de isonomia do partido.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 23 de outubro de 2025 (id. 44831828), na
qual foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelo investigante — Isabel das Dores Baldini,
Nilton Rogério Coladelo, Cristiano Marcos da Silva e Antônio Donizete Barea Zaneti —, cinco
testemunhas arroladas pelos investigados — Nildo Loose, Leonarda Bibiano da Costa, Avaneyde
Alves da Costa, Florisvaldo do Prado e Maria da Piedade Salomão dos Santos —, e as
investigadas Edna Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota.
Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O investigante (id. 44831956)
reiterou a presença de todos os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero previstos

Num. 44920160 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
na Súmula TSE nº 73 e sustentou estar configurado o desvirtuamento finalístico das
candidaturas, independentemente de prova de dolo, nos termos do art. 8º, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.735/2024. Os investigados (id. 44831958), por sua vez, defenderam a improcedência
da ação, sustentando a necessidade de prova robusta de dolo, que entenderam ausente, e a
aplicação do princípio do in dubio pro sufragio.
O Ministério Público Eleitoral, em primeiro grau, manifestou-se pela improcedência da AIJE (id.
44831962), por considerar que a prova não atingira o grau de robustez e certeza exigido para a
procedência da ação, gerando dúvida razoável.
Por sentença (id. 44831963), o Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand julgou
improcedente o pedido. Embora reconhecesse expressamente a presença de elementos
indiciários — votação inexpressiva, prestação de contas padronizada e fragilidade dos atos de
campanha —, concluiu que tais indícios, isoladamente, não seriam suficientes para afastar a
presunção de legalidade dos atos eleitorais, por considerar ausente prova robusta e incontroversa
do dolo ou animus fraudandi do partido.
Inconformado, Valdemar da Silva Melato interpôs recurso eleitoral (id. 44831985), alegando, em
síntese, que que o juízo a quo exigiu indevidamente prova direta do dolo (animus fraudandi),
desconsiderando a jurisprudência do TSE que reconhece a fraude à cota de gênero pela análise
do contexto fático-probatório global, que revela o desvirtuamento da finalidade da candidatura
feminina, e dispensa a demonstração do elemento subjetivo. Argumentou que a sentença valorou
fragmentadamente as provas e esvaziou a política afirmativa de gênero, mesmo reconhecendo os
indícios da Súmula TSE 73 (votação ínfima/inexistente, prestação de contas padronizada,
ausência de campanha). Especificamente em relação a Edna, destacou o registro e manutenção
de candidatura juridicamente inviável (ausência de domicílio eleitoral), e em relação a Ailsa, a
votação inexpressiva (1 voto) e a inexistência de campanha real. Requereu a reforma da
sentença, o reconhecimento da fraude, a cassação do DRAP do PSB, a anulação dos votos da
legenda e a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos.
Os investigados apresentaram contrarrazões (id. 44832003), nas quais defenderam a
manutenção da sentença, sustentando que a fraude à cota de gênero não se presume, e que
indícios como baixa votação ou campanha modesta não são suficientes para anular um pleito,
especialmente em municípios menores. Afirmaram que o ônus da prova é do Investigante, que
não demonstrou o animus fraudandi de forma robusta e inconteste. Sustentaram que as
prestações de contas padronizadas tinham justificativa plausível (política de isonomia partidária) e
que as candidatas realizaram atos de campanha compatíveis com a realidade local, com vontade
efetiva de participar do pleito. Destacaram a filiação antiga de Edna. ao PSB, afastando a ideia de
"candidatura de ocasião", e que o indeferimento de seu registro foi um erro técnico/operacional,
não fraude intencional, e que resultou em prejuízo ao partido. Defenderam o princípio in dubio pro
sufragio em caso de dúvida probatória.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (id. 44847095). O parecer ministerial sustenta que a candidatura de Edna Duarte era
juridicamente inviável desde a origem, que o partido negligenciou seu dever de substituição, e
que Ailsa Mota obteve votação inexpressiva, apresentou contas padronizadas e não realizou atos
efetivos de campanha. Concluiu que todos os elementos caracterizadores da fraude à cota de
gênero previstos na Súmula TSE nº 73 e no art. 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024 restaram

Num. 44920160 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
comprovados, opinando pela cassação do DRAP, nulidade dos votos, recálculo dos quocientes e
declaração de inelegibilidade de Valter Tiberio, Edna Duarte e Ailsa Mota.
É o relatório.

VOTO
Adoto o relatório apresentado pela E. Relatora.

“Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE - ajuizada
por Valdemar da Silva Melato, candidato a vereador nas Eleições Municipais de
2024, contra Valter Tiberio, Presidente da Comissão Executiva Municipal do
Partido Socialista Brasileiro - PSB, e os demais candidatos da chapa proporcional
da referida agremiação no município de Assis Chateaubriand/PR, sob a alegação
de fraude à cota de gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Na inicial (id. 44831549), o investigante sustentou que, no âmbito do DRAP nº
0600137-89.2024.6.16.0113, o PSB indicou 13 candidatos à chapa proporcional,
sendo 4 mulheres e 9 homens, atendendo apenas formalmente ao percentual
mínimo legal. Afirmou que as candidaturas de Edna Ferreira da Silva Duarte e
Ailsa Maria Vieira Mota seriam fictícias, criadas exclusivamente para preencher a
cota de gênero. Em relação a Edna Duarte, apontou que o registro de sua
candidatura foi indeferido nos autos nº 0600143-96.2024.6.16.0113, em 12 de
setembro de 2024, por ausência de domicílio eleitoral na circunscrição, uma vez
que a candidata transferiu o título para Assis Chateaubriand apenas em 22 de
abril de 2024, fora do prazo legal de 6 meses encerrado em 6 de abril de 2024.
Sustentou que o PSB, mesmo ciente da inelegibilidade, manteve a candidata na
chapa e recorreu com intuito protelatório para esgotar o prazo de substituição,
mantendo o nome de Edna formalmente na chapa apenas para cumprir a cota.
No tocante a Ailsa Maria Vieira Mota, alegou que a candidata obteve apenas 1
voto, não realizou atos efetivos de campanha e apresentou prestação de contas
padronizada, com única receita estimável de R$ 1.229,00, idêntica à de outros
candidatos da chapa. Pleiteou, ao final, a cassação do DRAP do PSB, a nulidade
dos votos da legenda, a cassação do diploma do candidato eleito Ademir
Aparecido da Silva e a declaração de inelegibilidade dos responsáveis.
Determinada a citação dos investigados, estes apresentaram contestação
conjunta (id. 44831654), arguindo, em preliminar, a preclusão da matéria em
razão do deferimento do DRAP com trânsito em julgado. No mérito, sustentaram
a inexistência de fraude, alegando que Edna Duarte residia no município e era
filiada ao PSB desde 2015 e que a decisão de indeferimento transitou em julgado
apenas em 8 de outubro de 2024, após o prazo de substituição de 20 dias antes
do pleito. Defenderam que Edna realizou atos de campanha até o indeferimento e
que Ailsa Mota promoveu campanha de rua, enviou mensagens por WhatsApp e
participou de inserções de rádio. Justificaram a padronização das contas como
política interna de isonomia do partido.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 23 de outubro de 2025 (id.

Num. 44920160 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
44831828), na qual foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelo
investigante - Isabel das Dores Baldini, Nilton Rogério Coladelo, Cristiano Marcos
da Silva e Antônio Donizete Barea Zaneti -, cinco testemunhas arroladas pelos
investigados - Nildo Loose, Leonarda Bibiano da Costa, Avaneyde Alves da
Costa, Florisvaldo do Prado e Maria da Piedade Salomão dos Santos -, e as
investigadas Edna Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota.
Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O investigante
(id. 44831956) reiterou a presença de todos os elementos caracterizadores da
fraude à cota de gênero previstos na Súmula TSE nº 73 e sustentou estar
configurado o desvirtuamento finalístico das candidaturas, independentemente de
prova de dolo, nos termos do art. 8º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024. Os
investigados (id. 44831958), por sua vez, defenderam a improcedência da ação,
sustentando a necessidade de prova robusta de dolo, que entenderam ausente, e
a aplicação do princípio do in dubio pro sufragio.
O Ministério Público Eleitoral, em primeiro grau, manifestou-se pela
improcedência da AIJE (id. 44831962), por considerar que a prova não atingira o
grau de robustez e certeza exigido para a procedência da ação, gerando dúvida
razoável.
Por sentença (id. 44831963), o Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis
Chateaubriand
julgou
improcedente
o
pedido.
Embora
reconhecesse
expressamente a presença de elementos indiciários - votação inexpressiva,
prestação de contas padronizada e fragilidade dos atos de campanha -, concluiu
que tais indícios, isoladamente, não seriam suficientes para afastar a presunção
de legalidade dos atos eleitorais, por considerar ausente prova robusta e
incontroversa do dolo ou animus fraudandi do partido.
Inconformado, Valdemar da Silva Melato interpôs recurso eleitoral (id. 44831985),
alegando, em síntese, que que o juízo a quo exigiu indevidamente prova direta do
dolo (animus fraudandi), desconsiderando a jurisprudência do TSE que
reconhece a fraude à cota de gênero pela análise do contexto fático-probatório
global, que revela o desvirtuamento da finalidade da candidatura feminina, e
dispensa a demonstração do elemento subjetivo. Argumentou que a sentença
valorou fragmentadamente as provas e esvaziou a política afirmativa de gênero,
mesmo reconhecendo os indícios da Súmula TSE 73 (votação ínfima/inexistente,
prestação de contas padronizada, ausência de campanha). Especificamente em
relação a Edna, destacou o registro e manutenção de candidatura juridicamente
inviável (ausência de domicílio eleitoral), e em relação a Ailsa, a votação
inexpressiva (1 voto) e a inexistência de campanha real. Requereu a reforma da
sentença, o reconhecimento da fraude, a cassação do DRAP do PSB, a anulação
dos votos da legenda e a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos.
Os investigados apresentaram contrarrazões (id. 44832003), nas quais
defenderam a manutenção da sentença, sustentando que a fraude à cota de
gênero não se presume, e que indícios como baixa votação ou campanha
modesta não são suficientes para anular um pleito, especialmente em municípios
menores. Afirmaram que o ônus da prova é do Investigante, que não demonstrou
o animus fraudandi de forma robusta e inconteste. Sustentaram que as
prestações de contas padronizadas tinham justificativa plausível (política de
isonomia partidária) e que as candidatas realizaram atos de campanha
compatíveis com a realidade local, com vontade efetiva de participar do pleito.

Num. 44920160 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Destacaram a filiação antiga de Edna. ao PSB, afastando a ideia de "candidatura
de ocasião", e que o indeferimento de seu registro foi um erro
técnico/operacional, não fraude intencional, e que resultou em prejuízo ao partido.
Defenderam o princípio in dubio pro sufragio em caso de dúvida probatória.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso (id. 44847095). O parecer ministerial
sustenta que a candidatura de Edna Duarte era juridicamente inviável desde a
origem, que o partido negligenciou seu dever de substituição, e que Ailsa Mota
obteve votação inexpressiva, apresentou contas padronizadas e não realizou atos
efetivos de campanha. Concluiu que todos os elementos caracterizadores da
fraude à cota de gênero previstos na Súmula TSE nº 73 e no art. 8º da Resolução
TSE nº 23.735/2024 restaram comprovados, opinando pela cassação do DRAP,
nulidade dos votos, recálculo dos quocientes e declaração de inelegibilidade de
Valter Tiberio, Edna Duarte e Ailsa Mota.”

Quanto à análise do recurso, acompanho-a quanto à conclusão de que o caso concreto expõe a
ocorrência de fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97) a partir das condutas de
Edna Ferreira da Silva Duarte e de Ailsa Maria Vieira Mota, sintetizada na seguinte passagem:

“Edna Ferreira da Silva Duarte transferiu seu título eleitoral para Assis
Chateaubriand em 22 de abril de 2024, após o prazo legal de 6 de abril de 2024.
Seu registro de candidatura foi indeferido em 12 de setembro de 2024 e a
sentença foi mantida pelo TRE-PR em 27 de setembro de 2024. O PSB, que
figurava como parte no processo de registro, dispunha de prazo até 16 de
setembro de 2024 para substituí-la, mas optou por interpor recurso, e a candidata
permaneceu formalmente na chapa. Edna Duarte não consta das inserções de
rádio juntadas aos autos. Sua prestação de contas registra apenas R$ 1.229,00
em doações estimáveis, sem movimentação financeira em espécie. As
testemunhas Isabel das Dores Baldini, Nilton Rogério Coladelo, Antônio Donizete
Barea Zaneti, Leonarda Bibiano da Costa e Avaneyde Alves da Costa afirmaram
não a conhecer ou não saber de sua candidatura durante o período eleitoral. A
testemunha Cristiano Marcos da Silva relatou que a filha de Edna afirmou que a
mãe estava sendo candidata de forma "meio forçada" para "ajudar a coligação". A
própria Edna declarou que não controlava as finanças de sua campanha e que,
após o indeferimento, frequentava o comitê para não ficar sozinha, ajudando nas
atividades do grupo.
Ailsa Maria Vieira Mota obteve 1 voto. Sua prestação de contas registra apenas
R$ 1.229,00 em doações estimáveis, sem movimentação financeira em espécie.
As testemunhas Isabel das Dores Baldini, Nilton Rogério Coladelo, Cristiano
Marcos da Silva e Antônio Donizete Barea Zaneti afirmaram não ter tido
conhecimento de sua candidatura durante o período eleitoral. A testemunha
Leonarda Bibiano da Costa, arrolada pelos investigados, relatou que Ailsa tratava
a candidatura em tom de brincadeira e que sua motivação era o contato social,
pois "ficava bem sozinha". O candidato a prefeito Vitinho Pestana afirmou, nos
comentários da entrevista concedida por Ailsa após o pleito, que ela estava mais
envolvida na campanha dele do que na própria.” (grifei).

Num. 44920160 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18

Contudo, divirjo da conclusão da relatora de afastar de ambas as agentes da fraude à cota de
gênero a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90:

“Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar;”

A divergência se assenta em dois fundamentos:
1. A omissão das agentes da fraude ao deixarem de praticar atos de campanha é uma conduta
passiva consciente, volitiva, ainda que sua aparência exterior seja de inércia.
Há uma enorme repercussão na sociedade da modificação jurisprudencial sobre a fraude à cota
de gênero nas eleições operada pela Justiça Eleitoral, de modo que não é razoável a premissa de
que as mulheres envolvidas na fraude não tinham consciência da cota de gênero e de que suas
campanhas não poderiam ser meramente de aparência.
Por isso, a conduta omissiva revela, minimamente, dolo eventual suficiente para a atração da
sanção de inelegibilidade.
Não se deixe de pontuar, ainda, que ambas praticaram atos comissivos para proporcionar a
formalização de suas candidaturas – apresentação de documentos exigidos no RRC e mesmo de
fotos para a urna eletrônica e para materiais impressos pelo partido – confirmando que sabiam
das suas candidaturas e que não ganhariam votos se não fizessem campanha.
Portanto, entende-se presente o dolo que atrai a sanção de inelegibilidade previsto no art. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Num. 44920160 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
2. De outro lado, o item ‘b’ da Súmula nº 73, do TSE – O reconhecimento do ilícito acarretará: (...)
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) – não traz a exigência de um dolo específico de praticar
fraude à cota de gênero, assentado no conhecimento específico de que a conduta analisada fere
o art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições.
O que se exige, a partir do dispositivo e do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, é o dolo genérico
consistente na vontade livre e consciente da prática da conduta.
É por isso que as agentes da fraude, ao assentirem com a sua candidatura e depois se omitirem
de realizar atos de campanha, com consequências diretas nas suas votações, exibiram conduta
compatível com o dolo genérico, já que aceitaram uma participação aparente, desprovida de
esforço de concretude e difusão social, no processo eleitoral.
Esse é o elemento suficiente para a caracterização da conduta que, analisada sob o prisma
jurídico, revela a fraude à cota de gênero.
Quem age para a concretização da conduta que revela a fraude ao art. 10º, § 3º, da Lei das
Eleições, de forma livre e consciente, reconhecida em Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
recebe a sanção de inelegibilidade, pelo prazo de 08 (oito) anos, previsto no art. 22, inciso XIV,
da LC nº 64/90.
Feitas estas considerações, voto com parcial divergência da relatora, para o fim de: conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e julgar procedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com as seguintes consequências:
a) cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do
Partido Socialista Brasileiro - PSB de Assis Chateaubriand (autos nº 0600137-
89.2024.6.16.0113), bem como dos registros de candidatura e dos diplomas de
todos os candidatos a ele vinculados, eleitos e suplentes, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência;
b) declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB nas eleições proporcionais de 2024 no município de Assis Chateaubriand,
atingindo tanto os votos atribuídos nominalmente a seus candidatos quanto na
legenda;
c) declaração de inelegibilidade de Edna Ferreira da Silva Duarte e de Ailsa Maria
Vieira Mota, agentes da fraude ao art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, para as eleições
que se realizarem nos 8 anos subsequentes às Eleições Municipais de 2024, nos
termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990
d) declaração de inelegibilidade de Valter Tibério, Presidente da Comissão
Executiva Municipal do PSB de Assis Chateaubriand, para as eleições que se
realizarem nos 8 anos subsequentes às Eleições Municipais de 2024, nos termos do
art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990;
e) determinação de recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, nos
termos do art. 222 do Código Eleitoral, inclusive para fins de aplicação do art. 224
do mesmo diploma;

Num. 44920160 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18

É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 16/12/2025 (id.
44831983) e as razões foram protocoladas no dia 18/12/2025 (id. 44831984).
Intimados via DJE em 21/01/2026 (id. 44832001), os recorridos protocolaram suas contrarrazões em
22/01/2026 (id. 44832003).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das contrarrazões, passando
de plano à sua análise.
Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise dos recursos, mister tecer alguns comentários quanto à cota de gênero, à sua
fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão quanto à magnitude do poder masculino nos ambientes domésticos - cuja
discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais - fato é que o espaço público está sujeito ao domínio
quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das facetas perversas do patriarcado
institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi extirpado da legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõem às mulheres dificuldades
muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira. Primeiro,
atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo eleitoral através do
exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular. Depois, a participação feminina
na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade de representação, com a atribuição de
legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização material ainda
mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por exemplo, o fato de os
detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que não pretendem, em regra, partilhar o
poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de gênero nos
parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2019, p.

Num. 44920160 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
69/70]
Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres
representam 51,5% da população residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,5%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo, considerando
as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4 são mulheres - 14,8%. Aliás,
no início da atual legislatura, em 2023, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a bancada
feminina contava com apenas 10 cadeiras -12,3%.
A situação na Câmara dos Deputados é apenas ligeiramente melhor, embora ainda muito distante de um
ideal paritário: nas eleições 2022, foram eleitas 91 mulheres, representando 17,7% das 513 cadeiras que
estavam em disputa.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora. Também
exemplificando, no município de Assis Chateaubriand, origem destes autos, dos 13 vereadores eleitos em
2024, apenas duas são mulheres - 15,38%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando reduzir a
desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual mínimo de 5% dos
recursos do Fundo Partidário para a “criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres” ou a reserva de cota de gênero na composição das chapas para as
eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta
por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento do registro
do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem cumprir a prescrição legal, é
infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas pro forma, isto é, só para conferir ares de
legalidade e representatividade feminina. Na sequência, essas "candidatas" são despidas de quaisquer
condições materiais de efetivamente disputar uma vaga no parlamento, muitas vezes repassando para
candidatos homens os recursos públicos que receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na
campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas àquela
verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O conceito da fraude, para
fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é aberto e pode englobar todas as
situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações
fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei" (REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
21/10/2015). Com isso, abriu-se o caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu que "É
possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político efetivamente
respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no momento do registro como
no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da
Lei das Eleições – ou se há o lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o
número mínimo de vagas previsto para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas"
(REspE nº 24342/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE
passou a ser admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.

Num. 44920160 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da construção
jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os atores do processo
eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao espaço mínimo das mulheres na
política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente a demanda quanto
ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação da cota de gênero pelo PSB nas eleições
proporcionais 2024 em Assis Chateaubriand.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela, naquilo que
interessa para a análise dos recursos:
(...)
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas
femininas (Art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97), configura-se pela presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, se as circunstâncias do caso concreto permitirem tal conclusão: (1) votação zerada ou
inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha.
Embora a Súmula TSE nº 73 estabeleça esses elementos indiciários, a prova produzida nos autos não se
mostrou robusta o suficiente para configurar a fraude, devendo prevalecer a presunção de legitimidade da
chapa.
Da Candidatura de EDNA DUARTE (Inelegibilidade e Dolo)
O Investigante demonstrou, de forma clara, que a candidata EDNA DUARTE não cumpriu a condição de
elegibilidade relativa ao domicílio eleitoral pelo prazo mínimo de seis meses antes do pleito, o que levou ao
indeferimento do seu registro.
Contudo, para que a inobservância de um requisito objetivo de elegibilidade configure fraude eleitoral, é
imperativo que se comprove que o partido ou a candidata agiu com o deliberado propósito de simular a
candidatura, ou que o registro foi mantido por estratégia fraudulenta.
Neste ponto, a prova produzida (majoritariamente as alegações do Investigante) se concentra em inferências:
a alegação de que o recurso foi protelatório e a suposta exploração da candidata para "ajudar a coligação".
Conforme demonstraram os Investigados, a decisão que indeferiu o registro de candidatura da candidata
transitou em julgado aos 08/10/2024, portanto a menos de 20 (vinte) dias do dia eleição, o que realmente
impediria a sua substituição por parte do partido, mesmo que quisesse, nos termos do art. 72, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019. A defesa contrapõe que Edna, inclusive, ficou "arrasada" com a situação e
que a ausência de documentação ocorreu por desídia da própria candidata, e não por dolo do Partido.
Cumpre esclarecer ainda que, embora de forma tímida, a candidata realizou atos de campanha até o
momento do indeferimento de sua candidatura. Como exemplo temos a propaganda eleitoral através de suas
postagens em sua rede social Facebook (id 128083038 - páginas 9 e 10). A candidata participou de reuniões
atinentes à campanha eleitoral, conforme comprovado por foto (id 128083038 - página 12). Ela também
realizou propaganda de rua, inclusive com a ajuda de cabo eleitoral, embora por período de tempo reduzido,
conforme prova testemunhal a seguir descrita:
A testemunha Florisvaldo do Prado (id 129668480) ao ser questionada sobre a ânimo da candidata após seu
indeferimento respondeu: "ficava triste, depois que ela ficou sabendo que que foi cassaram o mandato dela,
ficava triste chovara lá um pouquinho mas ela ia lá continuava trabalhando fazendo a campanha dela falo
que ela não ia ganhar mesmo... passava de vez em quando conversar com a gente lá... ela ficava lá sentada
um pouquinho depois saia lá fazer as campanha dela andar um pouco lá". No id 129668481, quando
perguntada se viu a candidata retirar o material e entregar santinho respondeu: "eu entreguei uns santinhos
para ela que veio pra ela né...ela falava que andava sozinha fazendo a campainha dela, depois que ela falou
que cassaram ela ficava com a gente conversando lá... parou de pedir voto".
A testemunha Maria da Piedade Salomão dos Santos (id129668487) ao ser questionada se trabalhou na
campanha da candidata respondeu: "eu dei uma força pra ela sim de fazer alguma campanha pra ela... ajudei
a Edna, não ajudei nem uma semana direito eu andei eu passei nas rua porque você sabe como é bate palma
de casa em casa né, pedi voto para a pessoa, não oferecer nada, se a pessoa pudesse votar bem senão já o
candidato deles". No id 129668488, ao ser questionada se pedia voto para a candidata respondeu: "pedi pra

Num. 44920160 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Edna muito pouco tempo por causa que daí eu não sei o que aconteceu aí não deu certo dela ir pra frente na
política, daí paro eu não fiz mais nada...eu fiz voluntariamente assim ela me deu um dinheiro, mas não tava
pagando, para comprar as coisas na minha casa, ela só me ajudou...o trabalho era assim tipo, eu vou chegar
na sua casa agora, vou bater palma no portão, você sai para me atender, eu dava um santinho dela e pedia
voto para ela era isso...as vezes a Edna tava junto as vezes não, eu trabalhava muito, eu não parava, tinha ora
que tinha que fica mais ali porque a Edna tava com bastante problema com o filho dela não tava legal".
A jurisprudência exige que a fraude seja verificada em relação à gravidade das circunstâncias que a
caracterizam. No caso de Edna, a prova documental aponta sua inelegibilidade, mas a prova oral e
circunstancial (o alegado dolo partidário na manutenção do nome para fins protelatórios) não se mostrou
suficientemente robusta e incontroversa para configurar o animus fraudandi com a certeza necessária, sendo
possível a interpretação de que o partido apenas buscou, sem sucesso, reverter uma decisão adversa através
dos recursos cabíveis.
Da Candidatura de AILSA MARIA VIEIRA MOTA (Ausência de Atos de Campanha)
No caso de Ailsa Mota, a votação ínfima (um voto), e a total falta de movimentação financeira (além de
doação estimável) são elementos que à primeira vista podem levar à falsa conclusão de ocorrência de fraude
à cota de gênero.
Contudo, o Judiciário Eleitoral deve ponderar que o fracasso eleitoral, por si só, não é prova de fraude.
Candidaturas femininas autênticas, mas com pouca estrutura ou recursos, frequentemente apresentam o
mesmo quadro formal (votos baixos, contas simplificadas).
A investigada em sua defesa alegou vários motivos para justificar seu ínfimo desempenho nas urnas: a falta
de recursos financeiros, a dificuldade de se destacar em um cenário político competitivo, o próprio
desconhecimento da candidata pelo eleitorado, a estratégia adotada, a personalidade da candidata e a
concorrência com outros candidatos.
O motivo da baixa votação não é suficiente para configurar a fraude à cota de gênero, principalmente
quando não demonstrado a intenção de não participar da campanha, existindo provas de participação em
atos de campanha. Nesse sentido é a jurisprudência do nosso Egrégio TRE/PR:
(...)
A cassação de uma chapa inteira, a declaração da inelegibilidade de todos os seus candidatos, inclusive
candidatas, cujo objetivo da norma é proteger sua participação feminina minoritária, e a perda do mandato
de um vereador eleito, são medidas extremas que exigem certeza, não podendo decorrer de dúvida razoável,
pois como bem asseverou o Ministério Público Eleitoral: "No presente caso, a defesa conseguiu introduzir
elementos que geram a mencionada dúvida (a negligência e não o dolo na inelegibilidade de Edna; e os atos
de campanha, ainda que tímidos, de Ailsa)"
Assim, a chapa não se enquadra na conduta vedada pela Súmula TSE nº 73 e pela legislação eleitoral, o que
impõe o julgamento de improcedência da AIJE.
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à sua fraude,
assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise do recurso.
Em suas razões recursais (id. 44831985), o recorrente Valdemar da Silva Melato sustenta, em síntese, que a
r. sentença incorreu em errônea exigência de prova direta do dolo, quando o art. 8º, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.735/2024, é categórico ao estabelecer que, para a caracterização da fraude à cota de gênero, é
suficiente o desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo. Argumenta que as
candidaturas de Edna Duarte e Ailsa Mota preenchem cumulativamente todos os requisitos objetivos da
Súmula TSE nº 73, notadamente votação inexpressiva ou inexistente, prestação de contas padronizada e
ausência de atos efetivos de campanha.
No tocante a Edna Duarte, o recorrente enfatiza que o partido registrou e manteve na chapa uma candidata
sabidamente inelegível, ciente da inviabilidade jurídica desde a origem, e que, mesmo após o indeferimento
do registro em 12 de setembro de 2024, optou por recorrer em vez de substituí-la, em conduta que configura
a negligência tipificada no art. 8º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.735/2024. Destaca que o recurso interposto
contra o indeferimento foi manifestamente protelatório, tanto que, confirmada a sentença pelo TRE-PR em
27 de setembro de 2024, nenhum recurso especial foi interposto ao TSE.

Num. 44920160 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Quanto a Ailsa Mota, o recorrente aponta que a candidata obteve apenas um voto, resultado incompatível
com uma candidatura autêntica de pessoa conhecida na comunidade. Sustenta que a prova oral colhida em
audiência revelou que as testemunhas de defesa apresentaram depoimentos contraditórios, genéricos e
internamente incompatíveis, incapazes de demonstrar a efetiva realização de campanha. Invoca a prova
documental consistente na entrevista concedida por Ailsa após o pleito, em que afirma não ter ficado
surpresa com o resultado, e no comentário do candidato majoritário Vitinho Pestana, que indicou estar Ailsa
mais envolvida na campanha dele do que na própria.
Argumenta, ainda, que a manutenção da sentença de improcedência, mesmo diante de um conjunto robusto,
coerente e convergente de indícios de fraude, produziria efeito sistêmico extremamente grave, legitimando
práticas partidárias que a legislação eleitoral e a jurisprudência do TSE vêm buscando erradicar, e
esvaziando materialmente a política afirmativa de gênero. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da sentença e a procedência da AIJE, cassação do DRAP, nulidade dos votos, cassação dos
diplomas e declaração de inelegibilidade dos responsáveis.
Em suas contrarrazões (id. 44832003), os investigados defendem a manutenção integral da sentença.
Sustentam que "a fraude à cota de gênero é ilícito de alta gravidade e, por isso, não se presume", e que "não
basta afirmar que uma candidata teve poucos votos, campanha modesta, baixa movimentação financeira ou
pouca presença em redes sociais", pois "esses fatores podem existir em campanhas legítimas, especialmente
em municípios menores".
Alegam que a prova testemunhal do investigante limitou-se a percepções negativas — depoimentos de quem
"não viu", "não recebeu", "não soube" —, as quais não equivalem à prova de inexistência de campanha.
Argumentam que "a prova testemunhal negativa é, por natureza, frágil para demonstrar inexistência
absoluta", sendo plenamente possível que, em campanhas de baixa capilaridade, parte do eleitorado não
tenha tido contato com atos de campanha.
Quanto à padronização das contas, afirmam que esta "decorreu de uma política interna de isonomia para
garantir um suporte mínimo a todos os candidatos (principalmente os sem recursos próprios)", e que "a
ausência de recursos próprios dos candidatos resultou em uma padronização na prestação de contas, pois o
Partido Político distribuiu de forma equitativa o material publicitário entre os candidatos".
No tocante a Edna Duarte, sustentam que "realizou atos de campanha de forma efetiva até o momento em
que sobreveio o indeferimento/cassação do seu registro de candidatura" e que a ausência de substituição
decorreu da impossibilidade jurídica, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu após o prazo de 20 dias
antes do pleito. Afirmam que "o indeferimento do registro em período próximo ao pleito impede ou dificulta
substancialmente a indicação formal de nova candidata, dentro das balizas do calendário eleitoral".
Relativamente a Ailsa Mota, defendem a existência de atos de campanha comprovados por prova
testemunhal e documental, consistentes em abordagens a eleitores no comércio, distribuição de santinhos,
inserções em rádio e envio de mensagens por WhatsApp. Alegam que "o simples fato de uma candidatura
receber poucos votos não é indício suficiente de fraude, pois o resultado eleitoral está sujeito a múltiplos
fatores, incluindo o engajamento do eleitorado, estratégia adotada, a personalidade da candidata e a
concorrência com outros candidatos".
Por fim, invocam o princípio in dubio pro sufragio, sustentando que "diante da dúvida, prevalece o in dubio
pro sufragio, conforme atualmente reconhecido pelo TRE-PR. Isso não é indulgência com fraude: é
proteção da soberania do voto e do resultado democrático quando não há prova segura de ilícito".
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de id. 44847095, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso. O parecer ministerial assenta inicialmente que, "ainda atualmente, é notória a menor
ocupação efetiva de mulheres dos postos público-eletivos ou mesmo a disputar o poder político em todas as
esferas do Estado, embora representem a maioria da população brasileira", e que a cota de gênero do art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, constitui norma de ordem pública destinada a promover a participação feminina na
política.

Num. 44920160 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Relativamente a Edna Duarte, a PRE sustenta que a restrição ao jus honorum que incidiu em desfavor da
candidata possui "natureza eminentemente objetiva, eis que decorrente da aplicação direta da legislação", e
que "havia inviabilidade jurídica evidente da candidatura" desde a origem. Destaca que a sentença de
indeferimento do RRC foi prolatada em 12 de setembro de 2024, "o que conferiria ao partido político tempo
hábil para promover o reequilíbrio dos percentuais de gênero, seja pela indicação de candidata substituta,
seja pela renúncia de candidato homem, mas nenhuma medida neste sentido foi adotada". Conclui que
"restam evidentes a inviabilidade jurídica patente da candidatura e a negligência do partido político na
condução do pedido de registro de candidatura de Edna Duarte, nos termos do art. 8º, § 3º, da Res. TSE nº
23.735/2024".
No tocante a Ailsa Mota, a PRE aponta que a candidata obteve apenas 1 voto em um universo de 21.527
eleitores, figurando como a candidata menos votada no município. Destaca que as prestações de contas de
ambas as investigadas mostraram-se "eminentemente padronizadas quando comparadas aos ajustes
contábeis dos demais candidatos a vereador do Partido Socialista Brasileiro", registrando apenas receitas
estimadas no valor de R$ 1.229,00. Acrescenta que "percebe-se ao ensejo do detalhamento das receitas das
Sras. Ailsa Mota e Edna Duarte a ausência de qualquer movimentação financeira relacionada à distribuição
do material de propaganda eleitoral que teria sido confeccionado".
Quanto à campanha eleitoral, a PRE relata que, em consulta ao perfil de Edna Duarte no Facebook,
localizaram-se apenas 4 publicações relativas à eleição, sendo que somente duas continham propaganda
eleitoral em benefício próprio, e que a foto de perfil ostentava apenas o número da chapa majoritária, sem
referência à vereança. Relativamente a Ailsa, localizou-se somente uma publicação de cunho político, além
de capturas de tela de WhatsApp desprovidas de autenticação. A prova oral, segundo a PRE, "também
contribui para a conclusão pela ausência de campanha efetiva", pois "todas as testemunhas, tanto as trazidas
pelo investigante, quanto as dos investigados, foram unânimes em relatar que sequer tinham conhecimento
da existência da Sra. Edna Duarte" e, em relação a Ailsa, "as testemunhas que alegaram ter presenciado a
campanha da candidata Ailsa Mota apresentaram informações genéricas".
Conclui a PRE que "o caso (...) preenche todos os elementos caracterizadores de fraude arrolados pela Corte
Superior Eleitoral" e que, "ausentes provas de prática de atos mínimos de início de campanha ou da
alteração das circunstâncias fáticas das candidatas após a convenção partidária e a formalização de seu RRC,
o caráter fictício do lançamento das candidaturas é evidente, o que caracteriza fraude que macula todas as
candidaturas levadas a efeito pela chapa". Opina pelo provimento do recurso, com a cassação do DRAP,
nulidade dos votos, recálculo dos quocientes e declaração de inelegibilidade de Valter Tiberio, Edna Duarte
e Ailsa Mota.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se Edna e Ailsa foram
efetivamentes candidatas ou se os seus nomes foram apenas utilizados para compor, fraudulentamente, a
cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, o investigante apresentou os seguintes elementos, que se reputam relevantes para a presente
decisão:
a) Relação de candidatos do PSB de Assis Chateaubriand e respectivas votações (id. 44831554), da qual
consta que Edna Duarte figurou como inapta e Ailsa Mota obteve apenas 1 voto;
b) Certidão de quitação eleitoral de Ailsa Mota (id. 44831555 — Certidão de Quitação Eleitoral Ailsa), da
qual consta sua regularidade perante a Justiça Eleitoral;
c) Documentos DRAP do PSB e RRC's das candidatas (id. 44831556 a 44831560):
c.1) Sentença de indeferimento e acórdão do TRE-PR (ids. 44831557 e 44831560 — Sentença
Indeferimento Edna e Registro Candidatura Edna), que registram que o recurso interposto por Edna Duarte

Num. 44920160 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
contra o indeferimento de seu registro foi julgado pelo TRE-PR em 27 de setembro de 2024, que, à
unanimidade, negou-lhe provimento, transitando em julgado em 30 de setembro de 2024;
c.2) Documentos DRAP do PSB e RRC's das candidatas (id. 44831556; 44831558 a 44831560), que
registram a apresentação de 13 candidaturas, sendo 4 femininas e 9 masculinas, com o deferimento do
demonstrativo em 30 de agosto de 2024 e trânsito em julgado em 3 de setembro de 2024;
c.3) Ata de Convenção Partidária do PSB (id. 44831558 — DRAP Partido Socialista Brasileiro, juntada
também pela defesa no id. 44831668), realizada em 4 de agosto de 2024, na qual consta a escolha dos
candidatos proporcionais, dentre eles Edna Duarte e Ailsa Mota, com a indicação de ambas na lista de
presença;
d) Extratos de prestação de contas (ids. 44831561 a 448311573): deonde se extrai a padronização financeira
das candidaturas de Edna Duarte e Ailsa Mota. Os documentos registram que os candidatos declararam o
recebimento idêntico de R$ 1.229,00 em doações estimáveis, sendo que Ailsa e Edna não tiveram qualquer
movimentação financeira de recursos próprios ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), contrastando com candidatos homens do mesmo partido, como Ademir do Koite (R$ 3.764,99 em
receitas e R$ 2.535,99 em despesas, inclusive com contratação de pessoal) e Zicão Polícia (R$ 2.214,00 em
receitas);
e) Reportagem em vídeo com entrevista de Ailsa Mota à página jornalística @altofalantenoticias, certificada
por blockchain e juntada com a inicial (id. 44831553), na qual a candidata afirmou: "Eu moro sozinha em
Assis Chateaubriand. Minha família não mora aqui" e "Fiz campanha. Fazer o que?". Questionada se ficou
surpresa com o resultado de 1 voto, respondeu: "Tranquila. Com um voto ainda". Nos comentários da
publicação, o candidato majoritário Vitinho Pestana afirmou que Ailsa estava mais envolvida na campanha
dele do que na própria;
Com a contestação, foram juntadas:
f) Captura de tela do que parece ser o sistema CAD único (id. 44831657), mostrando o cadastramento de
Edna no município de Assis Chateaubriand;
g) Capturas de tela do perfil de Facebook de Edna Duarte e fotografias de campanha (ids. 44831659 e
44831660), nas quais constam imagens da candidata em eventos da majoritária, sem protagonismo ou
referência ao cargo de vereadora. A foto de perfil de Edna Duarte nas redes sociais ostentava apenas o
número de urna da chapa majoritária, sem menção à própria candidatura;
h) Capturas de tela de conversas de WhatsApp (id. 44831661) sem identificação de remetente, que enviou
foto do santinho de Ailsa com nome e número a diversos destinatários;
i) Captura de tela de comentário do candidato a prefeito Vitinho Pestana na publicação de que trata o id.
44831553); fotografia de suposta palestra da Justiça Eleitoral (ids. 44831662 e 44831663): mostram o
candidato a Prefeito agradecendo Ailsa e Ailsa em uma palestra/reunião em meio a diversas outras pessoas;
l) Captura de tela de alteração de foto de perfil de Ailsa Mota no Facebook (id. 44831664), mostra a imagem
de Ailsa, nome e número de urna;
m) Vídeo de campanha e inserção de rádio de Ailsa Mota (ids. 44831665 e 44831666), cujo conteúdo da
inserção consiste na frase: "Sou a Dra. Ailsa candidata a vereadora. Meu número é 40.200. Estou com
Vitinho e Pegoraro número 11";
m) Relação de filiados emitidas pelo sistema FILIA do Tribunal Superior Eleitoral (ids. 44831658 —
Certidão de Filiação Partidária de Ailsa e Registro Candidatura Edna), das quais consta que Edna Duarte é
filiada ao PSB de Assis Chateaubriand desde 7 de outubro de 2015 e Ailsa Mota desde 4 de abril de 2024;

Num. 44920160 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Em resposta a determinação do juízo, foram juntadas:
n) Inserções de rádio das emissoras Pitiguara FM e Morada Amiga FM (ids. 44831692 e 44831701),
juntadas por determinação judicial, nas quais Ailsa Mota teve inserção veiculada, mas Edna Duarte não
consta de nenhuma delas.
Da prova oral produzida nos autos (ids. 44831827 a 44831934), merecem referência:
9) oitiva da testemunha Isabel das Dores Baldini (arrolada pelo investigante): A testemunha informa que foi
apoiadora do candidato majoritário Vitinho e frequentou reuniões em casas de apoiadores. Questionada se
conhecia Ailsa, respondeu que a conhecia da época do posto de saúde, mas não como candidata.
Questionada se viu Ailsa ou materiais com o nome dela nesses eventos, respondeu que nunca a viu e nunca
viu material escrito com o nome dela. Perguntada se recebeu pedido de voto de Ailsa, respondeu que não
recebeu. Questionada se conhecia a candidata Edna Duarte, respondeu que não a conhece, nunca a
encontrou em reuniões do partido e nunca ouviu falar dela. Questionada sobre como tomou conhecimento da
candidatura de ambas, respondeu que não sabia durante a campanha, tomando ciência apenas após a eleição,
porque ouviu dizer através do "comentário do povo" nas ruas após Ailsa ter recebido apenas um voto.
Concluiu que "não fizeram campanha";
p) oitiva da testemunha Nilton Rogério Coladelo (arrolada pelo investigante): A testemunha afirma ser
servidor público e relata conhecer Ailsa apenas de vista há cerca de 20 anos, mas que nunca conversou com
ela. Questionado se encontrou Ailsa, se viu campanha dela ou se sabia de sua candidatura no período
eleitoral, respondeu que não viu, não sabia e nunca ouviu falar. Questionado sobre o recebimento de
santinhos na caixa de correio, respondeu que é comum receber muitos santinhos (de 20 a 30) e que, ao olhar,
jogava-os fora, mas afirma que não viu material de Ailsa entre eles. Questionado se já conheceu, viu
material ou ouviu falar de Edna Duarte, respondeu que não sabe quem é e nunca ouviu falar dela.
Questionado sobre como soube que Ailsa seria suspeita de candidatura fictícia, respondeu que não ouviu de
pessoas nas ruas, mas que viu uma matéria na internet informando que ela obteve apenas um voto, o que
considerou um absurdo e impossível, fazendo-o pensar tratar-se de candidatura "laranja". Afirma ainda que
Valdemar o procurou relatando a ação e o chamando para ser testemunha;
q) oitiva da testemunha Cristiano Marcos da Silva (arrolada pelo investigante): A testemunha relata que é
servidor público e atuou como coordenador de campanha de outra chapa. Questionado se conhece Ailsa,
respondeu que a conhece de vista da época em que ela trabalhava no posto de saúde público, mas que não
tomou conhecimento de sua candidatura, não recebeu pedido de voto e não viu material dela durante o
pleito, embora sua caixa de correio ficasse cheia de materiais de outros candidatos. Sobre a suspeita de que
Ailsa seria "laranja", afirmou que não ouviu falar antes da eleição, tendo ouvido dizer sobre isso através do
Facebook/mídias sociais apenas após o pleito. Perguntado se conhece a candidata Edna Duarte, respondeu
que a conhece de vista e que, que ele saiba, ela não mora em Assis, mas sim em Iporã. Questionado se viu
Edna fazer campanha, respondeu que não viu. Questionado como ficou sabendo da candidatura de Edna,
respondeu que não foi por material ou evento, mas sim porque ouviu dizer da filha dela (Érica), que
concorria na mesma coligação da testemunha. Questionado sobre o que a filha relatou, respondeu que ouviu
Érica afirmar que "a minha mãe tá sendo candidata na pela oposição e tá indo contra a família", de forma
"meio forçada" para ajudar a chapa;
r) oitiva da testemunha Antônio Donizete Barea Zaneti (arrolada pelo investigante): A testemunha afirma
que é vizinho da investigada Ailsa há cerca de 40 anos, morando na mesma quadra, a duas casas de
diferença. Questionado sobre a relação com a investigada, respondeu: "A única relação que eu tenho com ela
é bom dia, boa tarde, quando passa na frente da minha casa, a gente se cumprimenta. Fora isso, nunca
conversei". Afirmou ainda: "falar a verdade, eu nunca vi ela sair de carro. Sempre caminhar, sempre a pé".
Questionado se sabia da candidatura de Ailsa durante as eleições, respondeu que não, tendo tomado
conhecimento do fato apenas após a divulgação do resultado do pleito. Questionado se a candidata bateu à
sua porta ou se presenciou atos de campanha dela, respondeu que não. Questionado se recebeu material de
campanha em sua caixa de correio, respondeu que é normal e comum o recebimento de santinhos na caixa

Num. 44920160 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
de correio, mas que costumava deixar sobre a mesa, olhar alguns e descartá-los (jogá-los fora), e afirma que
não se lembra de ter visto material de Ailsa. Questionado se sabe se ela possui familiares ou amigos em
Assis, respondeu que não sabe, pois sempre a viu só. Questionado se conhecia ou já ouviu falar da candidata
Edna Duarte, respondeu que não conhece e nunca ouviu falar. Perguntado como soube de eventuais
suspeitas sobre as candidaturas, respondeu que ouviu dizer pelo autor da ação (Valdemar Melato), que o
procurou após as eleições para perguntar se ele sabia da candidatura de Ailsa;
s) oitiva da testemunha Nildo Loose (arrolada pelos investigados): A testemunha afirma conhecer Ailsa da
época em que foi vigia no posto de saúde, mas declarou que não eram amigos, não tinham proximidade e via
a investigada poucas vezes. Questionado se sabe se Ailsa possui familiares, respondeu que não sabe
informar. Questionado se chegou a testemunhar Ailsa realizando atos de campanha, respondeu que sim,
relatando que ela o abordou uma vez em frente ao Supermercado Trento (no início de setembro), entregou
um santinho e ele a viu conversando com outras pessoas em seguida. Questionado se a viu fazendo
campanha em outras ocasiões, respondeu que não viu. Questionado sobre materiais na caixa de correio,
respondeu que recebia bastante material, que os colocava no lixo após a campanha, mas que, ao dar uma
olhada por cima, recorda-se de ter visto santinho da Ailsa e de outros candidatos do partido na caixa.
Questionado se conhece ou viu a campanha de Edna Duarte, respondeu que não conhece e não viu. Relatou
que Ailsa o procurou após a eleição dizendo que iriam processá-la e perguntou se ele poderia testemunhar
que ela havia lhe entregado o santinho;
t) oitiva da testemunha Leonarda Bibiano da Costa (arrolada pelos investigados): A testemunha informa ter
trabalhado como dentista junto com Ailsa no posto de saúde público por cerca de 20 anos. Declarou que
nunca frequentou a casa dela nem Ailsa a sua, relatando não saber detalhes da vida pessoal por Ailsa ser
"muito sozinha" e ter família no Nordeste. Questionada se a viu fazer campanha no posto de saúde,
respondeu que não viu. Questionada se a viu em outros atos de campanha, respondeu que não a viu
acompanhando atos, tendo-a encontrado apenas uma vez na rua, em frente às Lojas Pernambucanas. Relata
que nessa ocasião Ailsa conversou com ela sobre odontologia, entregou seu santinho físico para a depoente e
para sua filha, pediu votos para si e para Vitinho, e depois também enviou a foto de campanha pelo
WhatsApp. Questionada se conhece Edna Duarte, respondeu que não sabe quem é. Questionada se ouviu
comentários no posto de saúde sobre a candidatura fictícia, respondeu que ouviu apenas "conversa de
cozinha" de colegas comentando que ela não tinha feito campanha, e depois viu a reportagem na mídia.
Questionada sobre o comportamento de Ailsa em relação à candidatura, afirmou: "Eu só perguntei pra ela,
foi, saiu candidata de novo, a Elza? Ela falou assim, ah, eu saí. Aí ela falou assim, ah, quem sabe a gente
ganha, assim, mas brincando, assim, sabe? De ganhar a eleição, tudo. Porque eu acho que a Ayuso, do povo
que eu conheço ela, ela gostava, porque ela sempre teve, né? Ela gostava porque era uma forma dela estar
sempre em contato com o pessoal, que ela ficava bem sozinha, assim, né? A gente sempre comentava a
respeito disso daí. que ela ficava sempre assim, metida com a política, as coisas, porque ela não tinha
família, não tinha dinheiro". Questionada se acredita que Ailsa fraudaria uma candidatura, respondeu que
acredita que não, pois Ailsa gostava de política e já havia sido candidata a vereadora anos antes;
u) oitiva da testemunha Avaneyde Alves da Costa (arrolada pelos investigados): A testemunha afirma que
Ailsa era cliente de sua loja de roupas. Questionada se testemunhou Ailsa realizando campanha, respondeu
que sim. Relatou que Ailsa deixou panfletos no balcão de sua loja após pedir permissão e que a via lá fora
abordando as pessoas na calçada e entregando material. Questionada sobre a frequência com que presenciou
isso, respondeu que viu a investigada fazendo campanha várias vezes em horários intercalados próximos ao
almoço, por mais de uma semana. Questionada se lembra do número, do partido ou das propostas de Ailsa, a
testemunha respondeu que não sabe e não se lembra. Relatou que Ailsa pedia votos para si e para Vitinho.
Questionada se conhecia ou ouviu falar de Edna Duarte ou da filha dela Érica, respondeu que não. Relata
que soube da situação da ação porque Valdemar Melato foi à sua loja lhe fazer perguntas sobre a campanha
de Ailsa;
v) oitiva da testemunha Florisvaldo do Prado (arrolada pelos investigados): A testemunha afirma que atuou
no comitê eleitoral cuidando de materiais e adesivos. Questionado se conheceu Edna, respondeu que a
conheceu lá no comitê. Questionado se chegou a entregar material para Edna, respondeu que sim, que ela

Num. 44920160 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
pegava os próprios santinhos que ficavam separados na mesa. Questionado sobre qual foi a reação de Edna
ao saber que não poderia concorrer, respondeu que ouviu ela dizer que a "cassaram", que ela "tava fazendo a
campanha sozinha" e que a viu triste e chorando no comitê, parando de pedir votos faltando cerca de 15 a 20
dias para o pleito. Questionado se conhece Ailsa ou se recebeu pedido de voto dela, respondeu que não a
conhece, não recebeu santinho e só ouviu falar do nome dela depois da eleição. Questionado se ouviu o
nome da candidata Érica Fischer (filha de Edna), respondeu que não;
x) oitiva da testemunha Maria da Piedade Salomão dos Santos (arrolada pelos investigados): A testemunha
afirma ter trabalhado de forma remunerada para o candidato a prefeito Vitinho, mas que ajudava Edna
voluntariamente por ter relação de parceria da época em que ambas trabalharam na roça. Afirma que Edna
reside em Assis Chateaubriand, indo a Iporã apenas por conta do filho acidentado. Questionada se sabia que
a filha de Edna era candidata, respondeu que não sabia. Questionada sobre o trabalho na campanha,
respondeu que ia bater palma nas casas junto com Edna e outra ajudante (Patrícia), entregando o santinho e
pedindo o voto. Questionada se sabe o motivo pelo qual a campanha de Edna foi interrompida, respondeu
que não sabe explicar o motivo exato, mas sabe que ela não pôde prosseguir faltando cerca de duas semanas
para o pleito e que Edna ficou muito triste e abatida. Questionada se conhece ou ouviu falar da candidata
Ailsa, respondeu que não conhece e nunca ouviu falar dela;
y) oitiva da investigada Edna Ferreira da Silva Duarte: A investigada relata ter nascido em Assis
Chateaubriand e retornado da cidade de Iporã para Assis em outubro de 2023 para cuidar de seu filho, que
sofreu um acidente grave. Relata que buscou o partido por iniciativa própria para ser candidata. Questionada
se o partido forneceu material, respondeu que sim e que recebia seus santinhos dobrados com os do
candidato a prefeito. Questionada sobre como pedia votos, respondeu que pedia batendo palma de porta em
porta, muitas vezes sozinha debaixo de sol quente. Questionada se sabia que a filha Érica seria candidata por
outra chapa, respondeu que não sabia, tomando ciência através da filha apenas uma semana depois de já ter
saído candidata, o que a deixou triste. Relatou que, faltando cerca de 15 dias para a eleição, soube que não
poderia continuar devido a problemas com o prazo de transferência de seu título, o que a fez entrar em
desespero, chorar por uma semana e paralisar seus pedidos de voto na rua, passando a ficar apenas no
comitê eleitoral. Declarou: "E daí quando chegou a notícia para mim que eu não poderia continuar mais, eu
sentei pra não desmaiar. E entrei em desespero, fiquei uma semana chorando. Entrei em desespero. (...) Aí
eu ia todo dia lá no comitê pra mim, sabe, tá ali no meio deles, tá ali junto com eles, pra mim não tá sozinha,
não tá no desespero. Aí eu ia ali, ajudava eles a ver os papelzinhos deles. Só que eu fui cancelada, não podia
sair mais pra rua, não podia mais pedir voto pra mim. Eu já tinha pedido tanto um voto";
z) oitiva da investigada Ailsa Maria Vieira Mota: A investigada afirma que mora sozinha, que sua família é
de Pernambuco e que tem apenas um irmão em Cascavel. Relata que não tem carro por conta de labirintite e
que fazia a campanha a pé. Questionada se praticou atos de campanha, respondeu que sim, realizando o
corpo a corpo no comércio e nas ruas, além de gravar para a rádio. Relatou que pedia votos para si e para o
candidato a prefeito Vitinho, e que deixava santinhos em lojas. Questionada a que atribui ter recebido
apenas um voto, respondeu que não sabe se expressar, mas que ouvia das pessoas que elas votariam nela: "O
pessoal dizia: 'Eu vou voltar em você' e depois vi um resultado desse". Afirmou que ficou decepcionada,
frustrada e escutou "chacotinhas" na rua. Questionada se se sujeitaria a participar de uma campanha para
fraudar a eleição, respondeu: "De jeito nenhum". Afirma que ela própria buscou o partido PSB para se
manifestar como candidata, pois gosta de política e já havia sido candidata a vereadora anos atrás.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
Edna Ferreira da Silva Duarte transferiu seu título eleitoral para Assis Chateaubriand em 22 de abril de
2024, após o prazo legal de 6 de abril de 2024. Seu registro de candidatura foi indeferido em 12 de setembro
de 2024 e a sentença foi mantida pelo TRE-PR em 27 de setembro de 2024. O PSB, que figurava como parte
no processo de registro, dispunha de prazo até 16 de setembro de 2024 para substituí-la, mas optou por
interpor recurso, e a candidata permaneceu formalmente na chapa. Edna Duarte não consta das inserções de
rádio juntadas aos autos. Sua prestação de contas registra apenas R$ 1.229,00 em doações estimáveis, sem
movimentação financeira em espécie. As testemunhas Isabel das Dores Baldini, Nilton Rogério Coladelo,

Num. 44920160 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Antônio Donizete Barea Zaneti, Leonarda Bibiano da Costa e Avaneyde Alves da Costa afirmaram não a
conhecer ou não saber de sua candidatura durante o período eleitoral. A testemunha Cristiano Marcos da
Silva relatou que a filha de Edna afirmou que a mãe estava sendo candidata de forma "meio forçada" para
"ajudar a coligação". A própria Edna declarou que não controlava as finanças de sua campanha e que, após o
indeferimento, frequentava o comitê para não ficar sozinha, ajudando nas atividades do grupo.
Ailsa Maria Vieira Mota obteve 1 voto. Sua prestação de contas registra apenas R$ 1.229,00 em doações
estimáveis, sem movimentação financeira em espécie. As testemunhas Isabel das Dores Baldini, Nilton
Rogério Coladelo, Cristiano Marcos da Silva e Antônio Donizete Barea Zaneti afirmaram não ter tido
conhecimento de sua candidatura durante o período eleitoral. A testemunha Leonarda Bibiano da Costa,
arrolada pelos investigados, relatou que Ailsa tratava a candidatura em tom de brincadeira e que sua
motivação era o contato social, pois "ficava bem sozinha". O candidato a prefeito Vitinho Pestana afirmou,
nos comentários da entrevista concedida por Ailsa após o pleito, que ela estava mais envolvida na campanha
dele do que na própria.
Na sequência, passa-se ao exame individualizado de cada uma das candidaturas impugnadas.
Mérito — Fraude na Candidatura de Ailsa Maria Vieira Mota
O recorrente sustenta que a candidatura de Ailsa Maria Vieira Mota configura fraude à cota de gênero por
preencher cumulativamente todos os elementos objetivos da Súmula TSE nº 73. Aponta que a candidata
obteve apenas 1 voto, resultado que, em município de pequeno porte como Assis Chateaubriand, no qual a
política se estrutura a partir do contato pessoal e da convivência comunitária, é incompatível com uma
candidatura autêntica de pessoa conhecida na comunidade, servidora pública aposentada, dentista que
atendeu por décadas a população local. Destaca que Ailsa Mota apresentou prestação de contas padronizada,
com única receita estimável de R$ 1.229,00, exatamente o mesmo valor declarado por diversos outros
candidatos da chapa, sem qualquer gasto real ou comprovação de efetiva produção e distribuição do material
de campanha declarado. Argumenta que a candidata não realizou atos efetivos de campanha, salientando que
as testemunhas de defesa apresentaram depoimentos genéricos, contraditórios e internamente incompatíveis,
incapazes de demonstrar a efetiva realização de campanha. Invoca a prova documental consistente na
entrevista concedida por Ailsa Mota após o pleito, na qual a candidata afirmou ter feito campanha, mas não
demonstrou qualquer surpresa com o resultado, e no comentário do candidato majoritário Vitinho Pestana,
que indicou estar Ailsa mais envolvida na campanha dele do que na própria.
Os recorridos, em contrarrazões, defendem que Ailsa Mota realizou atos de campanha comprovados por
prova testemunhal e documental, consistentes em abordagens a eleitores no comércio, distribuição de
santinhos, inserções em rádio e envio de mensagens por WhatsApp. Sustentam que "o simples fato de uma
candidatura receber poucos votos não é indício suficiente de fraude, pois o resultado eleitoral está sujeito a
múltiplos fatores, incluindo o engajamento do eleitorado, estratégia adotada, a personalidade da candidata e
a concorrência com outros candidatos". Alegam que Ailsa Mota é pessoa conhecida no município, com
histórico de participação política, e que sua baixa votação decorreu da falta de recursos próprios e da
dificuldade de projeção em um cenário competitivo, não de uma simulação arquitetada.
A r. sentença, quanto a Ailsa Maria Vieira Mota, reconheceu expressamente a presença de elementos
indiciários, mas afastou a configuração da fraude. Fundamentou o Juízo a quo:
"No caso de Ailsa Mota, a votação ínfima (um voto), e a total falta de movimentação financeira (além de
doação estimável) são elementos que à primeira vista podem levar à falsa conclusão de ocorrência de fraude
à cota de gênero. Contudo, o Judiciário Eleitoral deve ponderar que o fracasso eleitoral, por si só, não é
prova de fraude. Candidaturas femininas autênticas, mas com pouca estrutura ou recursos, frequentemente
apresentam o mesmo quadro formal (votos baixos, contas simplificadas). A investigada em sua defesa
alegou vários motivos para justificar seu ínfimo desempenho nas urnas: a falta de recursos financeiros, a
dificuldade de se destacar em um cenário político competitivo, o próprio desconhecimento da candidata pelo
eleitorado, a estratégia adotada, a personalidade da candidata e a concorrência com outros candidatos. O
motivo da baixa votação não é suficiente para configurar a fraude à cota de gênero, principalmente quando

Num. 44920160 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
não demonstrado a intenção de não participar da campanha, existindo provas de participação em atos de
campanha".
A sentença também considerou que "a candidata participou de reuniões partidárias conforme comprovado
por foto (id 128083038 - página 12). Além disso, ela também participou de palestra ministrada pela Justiça
Eleitoral durante a campanha, conforme demonstra a foto no id 128083038 - página 11. Ela também realizou
propaganda de rua, embora concentrada quase que exclusivamente no pedido de voto corpo a corpo no
comércio". Concluiu que "a padronização da prestação de contas das candidatas e demais candidatos da
chapa tem justificativa plausível trazida pelos investigados, pois segundo eles, essa padronização decorreu
de uma política interna de isonomia para garantir um suporte mínimo a todos os candidatos (principalmente
os sem recursos próprios)".
Pois bem.
A análise do conjunto probatório revela que a candidatura de Ailsa Maria Vieira Mota não ostenta a
efetividade material exigida pela legislação eleitoral, configurando desvirtuamento finalístico da política
afirmativa de gênero.
A votação obtida por Ailsa Mota foi de 1 voto, em um município com 21.527 eleitores. A testemunha Nilton
Rogério Coladelo, ouvida a convite do investigante, servidor público municipal e morador de Assis
Chateaubriand desde o nascimento, declarou conhecer Ailsa Mota de longa data como servidora pública.
Contudo, a testemunha afirmou jamais ter visto Ailsa Mota participar de atos de campanha durante o
período eleitoral. Relatou que desconhecia sua condição de candidata e que somente tomou conhecimento da
candidatura após a realização das eleições, quando terceiros comentaram o resultado obtido pela investigada.
A testemunha Isabel das Dores Baldini, ouvida a convite do investigante, declarou nunca ter visualizado o
nome, a imagem ou qualquer material de campanha de Ailsa Mota em reuniões políticas, telões, impressos
ou demais meios de divulgação eleitoral. Acrescentou que recebeu pedidos de apoio e material de diversos
candidatos, mas nunca da investigada, a qual tampouco viu participando de atividades de campanha.
A testemunha Cristiano Marcos da Silva, ouvida a convite do investigante e atuante na coordenação de
campanha de outra chapa, afirmou conhecer Ailsa Mota, mas declarou não ter identificado qualquer sinal de
que ela disputasse o pleito. Segundo relatou, não recebeu pedido de voto, não teve acesso a material de
campanha em seu nome e não observou propaganda eleitoral vinculada à sua candidatura.
A testemunha Antônio Donizete Barea Zaneti, vizinho da investigada há aproximadamente quarenta anos e
residente a poucas casas de distância, afirmou que desconhecia sua candidatura durante o período eleitoral.
Relatou que nem ele nem os demais integrantes de sua família receberam visitas, pedidos de voto ou
materiais de campanha da investigada, tampouco encontraram santinhos ou propaganda eleitoral deixados
em sua residência.
Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa apresentaram relatos que indicam a prática de alguns atos
de campanha por Ailsa Mota, embora de forma pontual e limitada.
A testemunha Avaneyde Alves da Costa, comerciante local, informou que a investigada deixou panfletos em
seu estabelecimento comercial e que a viu abordando pessoas na calçada para distribuição de material de
campanha. Contudo, ao ser questionada sobre a frequência dessas atividades, apresentou versões oscilantes,
ora afirmando que o pedido de voto ocorreu apenas uma vez, ora indicando visitas frequentes ao local, para
depois esclarecer que tais atos não se estenderam por todo o período eleitoral. Também declarou nunca ter
recebido da candidata mensagens, material digital ou informações relativas ao número de urna, embora
mantivessem contato por aplicativo de mensagens. Acrescentou que a investigada costumava estar
acompanhada de Vitinho Pestana e que a atuação observada estava associada, em grande medida, à
promoção da candidatura majoritária.

Num. 44920160 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
A testemunha Nildo Loose relatou ter sido abordada pela investigada uma única vez, no início de setembro,
em frente ao Supermercado Trento, ocasião em que recebeu um santinho. Esclareceu que não voltou a
presenciar atos de campanha praticados por Ailsa Mota após esse episódio. Informou, ainda, que foi
procurado pela investigada após o pleito para confirmar que havia recebido o referido material de campanha.
A testemunha Leonarda Bibiano da Costa, colega de trabalho da investigada por aproximadamente vinte
anos, relatou tê-la encontrado uma única vez durante o período eleitoral, ocasião em que recebeu um
santinho e um pedido de voto para a própria candidata e para Vitinho Pestana. Quanto à divulgação em redes
sociais, afirmou não se recordar de publicações significativas da candidatura, mencionando apenas a
existência de vídeos produzidos em momento posterior.
Ao discorrer sobre a postura da investigada em relação à própria candidatura, a testemunha descreveu que
Ailsa Mota tratava o tema de forma descontraída, sem demonstrar expectativas concretas de sucesso
eleitoral. Segundo sua percepção, a participação na política parecia estar mais relacionada à busca de
convivência social e interação com outras pessoas do que à condução de um projeto político efetivo. Tal
relato sugere a ausência de engajamento compatível com uma candidatura voltada à obtenção de resultado
eleitoral competitivo.
A mesma testemunha também relatou que o desempenho eleitoral da investigada foi objeto de comentários e
críticas no ambiente de trabalho e na comunidade local, em razão dos reduzidos resultados obtidos em
eleições anteriores e no pleito em análise, circunstância que reforça a percepção de que sua candidatura não
era amplamente reconhecida ou levada a sério pelos eleitores.
A prestação de contas de Ailsa Mota registra receita estimável de R$ 1.229,00, valor idêntico ao declarado
por Edna Duarte e por diversos outros candidatos do PSB. Não há registro de movimentação financeira em
espécie. A defesa sustenta que essa padronização decorreu de política de isonomia partidária, mediante
distribuição uniforme de recursos estimáveis entre as candidaturas.
Todavia, a igualdade formal na destinação inicial de recursos não afasta os indícios de fraude à cota de
gênero quando examinadas as circunstâncias concretas da campanha. Embora as candidatas tenham recebido
o mesmo aporte inicial que outros concorrentes da legenda, não houve arrecadação complementar,
mobilização financeira relevante ou qualquer incremento de recursos que evidenciasse o desenvolvimento
de campanhas efetivas e competitivas.
Em sentido diverso, candidatos do mesmo partido registraram movimentação financeira substancialmente
superior, a exemplo de Ademir do Koite, que arrecadou R$ 3.764,99 e contratou despesas de R$ 2.535,99, e
de Zicão Polícia, que arrecadou R$ 2.214,00. Ainda que tais valores adicionais não tenham origem em
recursos partidários, o contraste evidencia que essas candidaturas lograram captar apoios financeiros e
desenvolver atividades de campanha em intensidade significativamente maior.
Desse modo, o elemento relevante não consiste na diferença de tratamento promovida pelo partido na
distribuição inicial de recursos, mas na ausência de sinais concretos de atuação eleitoral efetiva das
candidatas investigadas. A limitação da movimentação financeira ao valor padronizado inicialmente
recebido, associada aos demais elementos probatórios dos autos, revela campanhas destituídas de
protagonismo político e de efetiva inserção na disputa eleitoral.
Assim, a padronização dos recursos estimáveis distribuídos pela legenda não é suficiente para afastar a
conclusão de que as candidaturas femininas serviram apenas ao preenchimento formal do percentual mínimo
exigido pela legislação. Ao contrário, a reduzida expressão financeira das campanhas, analisada em conjunto
com os demais elementos do processo, reforça a conclusão de que não houve participação eleitoral autêntica,
mas mera instrumentalização das candidaturas para viabilizar o atendimento formal da cota de gênero.
A prova documental complementar também corrobora os elementos colhidos em juízo. Em entrevista
concedida após o pleito à página jornalística Alto Falante Notícias, cuja autenticidade foi certificada por
blockchain e juntada aos autos (id. 44831553), Ailsa Mota informou residir sozinha no município e possuir

Num. 44920160 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
familiares em outras localidades. Ao comentar o resultado eleitoral, demonstrou naturalidade diante da
votação obtida, sem indicar surpresa ou inconformismo com o desempenho alcançado. Na mesma entrevista,
o candidato a prefeito apoiado pela investigada, Vitinho Pestana, postou comentário que sua atuação esteve
mais direcionada à campanha majoritária do que à promoção de sua própria candidatura proporcional.
Esse elemento documental, analisado em conjunto com os depoimentos testemunhais e com os dados
extraídos da prestação de contas, reforça a conclusão de que a candidatura não desenvolveu atividade
eleitoral própria minimamente expressiva. Os elementos de prova convergem para demonstrar reduzida
visibilidade pública, escassa divulgação da candidatura, limitada prática de atos de campanha e ausência de
mobilização eleitoral compatível com uma candidatura voltada à obtenção de êxito nas urnas.
Diante desse conjunto probatório, evidencia-se que a candidatura de Ailsa Maria Vieira Mota não
apresentou os contornos de uma candidatura efetiva e competitiva, mas assumiu caráter predominantemente
formal. A convergência dos indícios produzidos nos autos revela que a postulação foi utilizada para
viabilizar o atendimento aparente do percentual mínimo de candidaturas femininas exigido pela legislação
eleitoral, sem a correspondente participação material e substancial no processo eleitoral, circunstância que
caracteriza fraude à cota de gênero.
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.ELEIÇÕES 2024. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 64/90; ART. 222 DO CÓDIGO ELEITORAL; ART. 8º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024;
SÚMULA TSE Nº 73. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PADRONIZAÇÃO DAS CONTAS COM
DESIGUALDADE DE INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE CAMPANHA. CASSAÇÃO DO DRAP E
DO MANDATO DO CANDIDATO ELEITO. INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO DOS INVESTIGADOS. PROVIMENTO DO RECURSO DOS INVESTIGANTES.I. CASO
EM EXAME
1. Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizadas contra candidatos a vereador pelo Partido
Renovação Democrática (PRD) de Curitiba/PR nas Eleições de 2024.
2. A causa de pedir vem calcada no fato de que candidaturas femininas questionadas foram registradas de
forma fictícia para o cumprimento formal da cota mínima de gênero, visando beneficiar a chapa
proporcional do PRD.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo configurado o desvirtuamento finalístico da cota
de gênero, e determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PRD,
dos registros de todos os candidatos vinculados e do diploma do eleito, além de decretar a inelegibilidade
das quatro candidatas por 8 anos e anular os votos da legenda.
4. Foram interpostos recursos eleitorais pelos investigados buscando a reforma da sentença para afastar a
fraude e as sanções. Os investigantes também recorreram, pugnando pela declaração de inelegibilidade do
dirigente partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consiste em saber se: a) as candidaturas femininas questionadas, pelo Partido
Renovação Democrática (PRD) nas Eleições de 2024 em Curitiba/PR, configuram fraude à cota de gênero,
considerando a votação inexpressiva, prestações de contas padronizadas com menor investimento partidário
em comparação às candidaturas masculinas, e a ausência de atos efetivos de campanha; b) o dirigente
partidário deve ter sua inelegibilidade decretada por sua responsabilidade na fraude à cota de gênero; e c) a
sanção de inelegibilidade imposta às candidatas tidas como fictícias deve ser afastada por ausência de prova
de má-fé ou anuência consciente com o ilícito partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fraude à cota de gênero restou configurada pela presença de elementos como votação inexpressiva das
candidatas (21, 26, 31 e 35 votos) no contexto da capital do Estado, prestações de contas padronizadas e
com menor investimento partidário em comparação às candidaturas masculinas, e ausência de atos efetivos
de campanha e divulgação.
7. A negligência do partido na apresentação e suporte das candidaturas femininas, evidenciada pela
disparidade no tratamento financeiro e material entre candidaturas masculinas e femininas, configura
desvirtuamento finalístico da cota de gênero, caracterizando "asfixia financeira" e "abandono político".

Num. 44920160 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
8. A ausência de comprovação da efetiva distribuição de materiais de campanha e a superficialidade das
postagens em redes sociais, sem engajamento ou propostas, reforçam a conclusão de inatividade das
campanhas femininas, não sendo suficiente a mera existência de votos para afastar a fraude.
9. O elemento subjetivo (consilium fraudis) não é essencial para a configuração da fraude à cota de gênero,
sendo suficiente o desvirtuamento finalístico, conforme Súmula TSE nº 73 e Resolução TSE nº
23.735/2024.
10. A inelegibilidade do dirigente partidário é cabível, dada sua posição como presidente do partido e
subscritor do DRAP, e sua omissão em garantir suporte mínimo às candidaturas femininas, contribuindo
para a fraude estruturada.
11. A inelegibilidade das candidatas tidas como fictícias deve ser afastada por insuficiência de elementos
que indiquem ciência e anuência consciente com o desvio de finalidade de suas candidaturas, por ser sanção
personalíssima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Parcial provimento ao recurso dos investigados para, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da
fraude à cota de gênero, com a cassação do DRAP do Partido Renovação Democrática - PRD, dos registros
de todos os candidatos a ele vinculados e do diploma do candidato eleito, bem como a anulação de todos os
votos recebidos pelo partido, com o recálculo do quociente eleitoral e partidário, afastar a inelegibilidade das
candidatas tidas por fictícias.
13. Provimento ao recurso eleitoral dos investigantes para, em acréscimo às consequências objetivas do
julgamento da procedência já determinadas na sentença, declarar a inelegibilidade do dirigente partidário.
Teses de julgamento:
1. Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político em prover suporte material e
financeiro mínimo às candidaturas femininas, evidenciada pela padronização das contas e disparidade de
investimentos em relação às candidaturas masculinas, votação inexpressiva e ausência de atos efetivos de
campanha.
2. A inelegibilidade decorrente de fraude à cota de gênero é sanção personalíssima, exigindo prova de
participação, ciência ou anuência consciente com a conduta ilícita.
3. A responsabilidade pela fraude à cota de gênero deve recair sobre o dirigente partidário que, em sua
função, deixou de zelar pela viabilidade material das candidaturas femininas, contribuindo para a
estruturação do ilícito.
(...)
[TRE-PR.RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060039334, Acórdão, Relator(a) Des. Federal Claudia Cristina Cristofani, Relator designado(a) Des.
Fernando Prazeres, Publicação: DJE - DJE, 20/05/2026.]
Como no referido julgado, também aqui se verifica a presença de elementos objetivos tradicionalmente
associados às candidaturas fictícias: votação absolutamente inexpressiva, movimentação financeira
meramente formal e padronizada, ausência de atos concretos de campanha e inexistência de demonstração
de efetiva mobilização eleitoral em benefício da própria candidatura.
Com efeito, Ailsa Maria Vieira Mota obteve apenas um voto, apresentou prestação de contas com
movimentação financeira mínima e padronizada e não produziu elementos aptos a demonstrar o
desenvolvimento de atividade político-eleitoral minimamente compatível com uma candidatura efetivamente
colocada em disputa. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam que sua candidatura não se
inseriu em um contexto de competição eleitoral genuína, mas integrou quadro de desvirtuamento da política
afirmativa de gênero promovido no âmbito partidário.
A propósito, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a fraude à cota de gênero pode ser
demonstrada, entre outros elementos, pela obtenção de votação zerada ou inexpressiva, pela apresentação de
prestação de contas sem movimentação financeira relevante ou padronizada e pela ausência de atos efetivos
de campanha. No mesmo sentido, o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, reconhece tais
circunstâncias como relevantes elementos de convicção para a aferição do desvio de finalidade da ação
afirmativa voltada à ampliação da participação feminina na política.

Num. 44920160 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
O conjunto probatório, portanto, autoriza o reconhecimento da fraude à cota de gênero. Todavia, tal
conclusão não conduz automaticamente à imposição da sanção de inelegibilidade à candidata.
Isso porque, conforme assentado no precedente citado, a fraude à cota de gênero possui natureza objetiva e
pode ser caracterizada pelo desvirtuamento finalístico da política afirmativa, independentemente da
demonstração do consilium fraudis das candidatas formalmente registradas. Diversamente, a inelegibilidade
constitui sanção personalíssima, cuja imposição exige prova de participação, ciência ou anuência consciente
da investigada com a prática ilícita.
No caso concreto, a prova produzida demonstra que Ailsa Maria Vieira Mota se encontrava em situação de
manifesta vulnerabilidade pessoal e social, circunstância que a tornou particularmente suscetível à
instrumentalização pela estrutura partidária. Os depoimentos colhidos indicam que sua participação no
processo eleitoral ocorreu sem compreensão adequada das implicações jurídicas e políticas da candidatura e
sem qualquer protagonismo na condução dos atos relacionados ao registro e à campanha.
Assim, embora sua candidatura tenha integrado o contexto fático que permitiu a consumação da fraude à
cota de gênero, não há elementos suficientes para concluir que tenha participado conscientemente do desvio
de finalidade ou aderido ao propósito ilícito identificado nos autos.
Desse modo, impõe-se reconhecer a fraude à cota de gênero e aplicar as respectivas consequências objetivas
ao partido, ao dirigente partidário e aos candidatos beneficiados, sem prejuízo do afastamento da sanção de
inelegibilidade em relação à candidata Ailsa Maria Vieira Mota, diante da ausência de prova segura de sua
ciência ou anuência consciente com a irregularidade.
Mérito — Fraude na Candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte
O recorrente sustenta que a candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte configura fraude à cota de gênero
sob dupla perspectiva: pela inviabilidade jurídica patente da candidatura desde a origem, associada à
conduta negligentemente dolosa do partido, e pelo preenchimento cumulativo dos elementos objetivos da
Súmula TSE nº 73. Argumenta que o PSB registrou e manteve na chapa uma candidata sabidamente
inelegível, uma vez que Edna Duarte transferiu o título eleitoral para Assis Chateaubriand em 22 de abril de
2024, quando o prazo legal expirara em 6 de abril de 2024, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.504/97. Após o
indeferimento do registro em 12 de setembro de 2024, o partido poderia ter substituído a candidata até 16 de
setembro de 2024, mas optou por interpor recurso — que o recorrente qualifica como manifestamente
protelatório —, mantendo o nome de Edna formalmente na chapa até o esgotamento do prazo de
substituição. Acrescenta que Edna Duarte não realizou atos efetivos de campanha, não teve inserções de
rádio, não investiu recursos próprios, apresentou prestação de contas padronizada e, ao final, não obteve
votos, figurando como inapta na urna.
Os recorridos, por sua vez, defendem que Edna Duarte residia no município, era filiada ao PSB desde 2015 e
que a ausência de documentação que culminou no indeferimento decorreu de desídia da própria candidata,
não de dolo do partido. Sustentam que Edna realizou atos de campanha até o momento do indeferimento,
consistentes em publicações no Facebook, participação em carreatas e eventos da majoritária, tendo pedido
votos de porta em porta. Alegam que a impossibilidade de substituição decorreu do trânsito em julgado da
decisão de indeferimento em 8 de outubro de 2024, após o prazo de 20 dias antes do pleito previsto no art.
72, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, e que a padronização contábil decorreu de política interna de
isonomia do partido.
A r. sentença, relativamente a Edna Duarte, reconheceu expressamente a inelegibilidade, mas afastou a
fraude sob o fundamento de ausência de prova de dolo partidário. Fundamentou o Juízo a quo:
O Investigante demonstrou, de forma clara, que a candidata Edna Duarte não cumpriu a condição de
elegibilidade relativa ao domicílio eleitoral pelo prazo mínimo de seis meses antes do pleito, o que levou ao
indeferimento do seu registro. Contudo, para que a inobservância de um requisito objetivo de elegibilidade
configure fraude eleitoral, é imperativo que se comprove que o partido ou a candidata agiu com o deliberado

Num. 44920160 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
propósito de simular a candidatura, ou que o registro foi mantido por estratégia fraudulenta. Neste ponto, a
prova produzida (majoritariamente as alegações do Investigante) se concentra em inferências: a alegação de
que o recurso foi protelatório e a suposta exploração da candidata para 'ajudar a coligação'. Conforme
demonstraram os Investigados, a decisão que indeferiu o registro de candidatura da candidata transitou em
julgado aos 08/10/2024, portanto a menos de 20 (vinte) dias do dia eleição, o que realmente impediria a sua
substituição por parte do partido, mesmo que quisesse, nos termos do art. 72, § 3º, da Resolução TSE nº
23.609/2019. A defesa contrapõe que Edna, inclusive, ficou 'arrasada' com a situação e que a ausência de
documentação ocorreu por desídia da própria candidata, e não por dolo do Partido.
A sentença também considerou a prova testemunhal produzida pelos investigados, em especial os
depoimentos de Florisvaldo do Prado e Maria da Piedade Salomão dos Santos, que relataram ter presenciado
atos de campanha de Edna Duarte, e concluiu que "a prova documental aponta sua inelegibilidade, mas a
prova oral e circunstancial (o alegado dolo partidário na manutenção do nome para fins protelatórios) não se
mostrou suficientemente robusta e incontroversa para configurar o animus fraudandi com a certeza
necessária, sendo possível a interpretação de que o partido apenas buscou, sem sucesso, reverter uma
decisão adversa através dos recursos cabíveis".
Pois bem.
O exame detido do conjunto probatório revela que a candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte integrou o
contexto fático por meio do qual o Partido Socialista Brasileiro – PSB promoveu o preenchimento artificial
da cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024. A prova produzida demonstra que a agremiação
partidária manteve na disputa candidata cuja inviabilidade jurídica era facilmente identificável e que, mesmo
após o indeferimento do registro, deixou de adotar as providências necessárias para recompor regularmente
o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral.
O primeiro e mais relevante elemento para a caracterização da fraude reside na manifesta inviabilidade
jurídica da candidatura. O art. 9º da Lei nº 9.504/1997 estabelece que, para concorrer às eleições, o
candidato deve possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses
antes do pleito. Considerando que o primeiro turno das eleições de 2024 ocorreu em 6 de outubro daquele
ano, o prazo para a transferência do domicílio eleitoral encerrou-se em 6 de abril de 2024.
Entretanto, Edna Duarte transferiu seu título eleitoral para Assis Chateaubriand apenas em 22 de abril de
2024, ou seja, dezesseis dias após o termo final previsto em lei.
Não se tratava de requisito controvertido ou dependente de complexa atividade probatória. A condição de
elegibilidade referente ao domicílio eleitoral possui natureza objetiva e é aferível mediante simples consulta
ao cadastro eleitoral. Nessas circunstâncias, a agremiação partidária não poderia ignorar a existência de
óbice relevante ao deferimento do registro, especialmente porque o calendário eleitoral e os requisitos legais
eram de amplo conhecimento e estavam previamente definidos pela Justiça Eleitoral.
A sentença que indeferiu o registro de candidatura foi proferida em 12 de setembro de 2024. Nos termos do
calendário eleitoral estabelecido pela Resolução TSE nº 23.738/2024, ainda havia prazo para a substituição
da candidata até 16 de setembro de 2024. Apesar disso, o partido optou por manter a candidatura, sem
promover qualquer medida destinada a recompor regularmente a cota de gênero.
A circunstância de ter sido interposto recurso eleitoral não afasta a configuração da fraude. Ao contrário,
evidencia a opção da agremiação por manter formalmente a candidatura sabidamente inviável, sem adotar a
providência que efetivamente lhe competia: a substituição da candidata dentro do prazo legalmente
disponível. Após a confirmação do indeferimento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sequer foi
interposto recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral, circunstância que reforça a conclusão de que não
houve esforço efetivo para viabilizar a candidatura, mas apenas a manutenção formal do nome de Edna
Duarte na composição da chapa até que se expirasse o prazo para substituição.
A situação enquadra-se precisamente na hipótese prevista pelo art. 8º, § 3º, da Resolução TSE nº

Num. 44920160 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
23.735/2024, segundo o qual a fraude à cota de gênero pode ser evidenciada pela negligência do partido
político na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas, revelada, entre outros fatores,
pela inviabilidade jurídica patente da candidatura e pela ausência de substituição da candidata cujo registro
foi indeferido.
No caso concreto, ambos os elementos encontram-se presentes. A candidatura apresentava óbice objetivo ao
deferimento desde a sua origem e, mesmo assim, foi mantida pela agremiação partidária sem a adoção das
medidas necessárias para adequação da chapa às exigências legais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral igualmente reconhece que a manutenção de candidaturas
femininas juridicamente inviáveis, associada à ausência de providências para substituição em tempo
oportuno, constitui elemento apto à caracterização da fraude à cota de gênero, especialmente quando
inserida em contexto mais amplo de ausência de campanha efetiva e de desvirtuamento da finalidade da
ação afirmativa.
O caso em julgamento amolda-se aos parâmetros fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Também aqui se
verifica que o partido insistiu em manter, como integrante de sua cota mínima, candidata que não preenchia
condição objetiva de elegibilidade, deixando de promover a correspondente substituição, mesmo dispondo
de tempo hábil para tanto. No sentido:
(...)
7. A referida candidatura mostrava–se natimorta desde o início, considerando que, nos termos da Súmula
42/TSE, resultante de jurisprudência consolidada há quase 15 anos, "a decisão que julga não prestadas as
contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato
ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas". Além
disso, não se pode eximir a grei de responsabilidade, visto que descumpriu o dever de avaliar com
antecedência a possibilidade mínima de êxito do registro de candidatura que pleiteou, assumindo por sua
conta e risco o lançamento de candidata que apresentava óbice relevante, além de não a ter substituído a
tempo e modo.
(...) [TSE, REspEl 060121835/GO, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 11/12/2023, não destacado no
original]
Ainda, a prestação de contas apresentada por Edna Duarte constitui elemento adicional de convicção. A
única receita declarada correspondeu à doação estimável padronizada de R$ 1.229,00, valor idêntico ao
atribuído a Ailsa Mota e a diversos outros candidatos da legenda. Não houve arrecadação financeira
relevante, contratação significativa de serviços, aquisição de material gráfico em escala compatível com uma
campanha eleitoral ou despesas capazes de evidenciar atividade político-eleitoral minimamente estruturada.
A comparação com candidaturas masculinas do mesmo partido revela cenário de evidente disparidade.
Enquanto determinados candidatos receberam recursos financeiros superiores e realizaram despesas voltadas
à divulgação de suas candidaturas, as candidaturas femininas investigadas permaneceram sem suporte
material minimamente equivalente. Tal circunstância evidencia quadro semelhante ao identificado pelo
TRE-PR no julgamento do RE-AIJE nº 0600393-34, em que se reconheceu a existência de abandono
político e insuficiência de apoio partidário às candidaturas femininas.
Também a prova oral aponta para a inexistência de campanha efetiva.
Diversas testemunhas ouvidas em juízo — inclusive algumas indicadas pelos próprios investigados —
afirmaram desconhecer a candidatura de Edna Duarte durante o período eleitoral. Em município de pequeno
porte, no qual a atividade política é fortemente baseada em relações pessoais e comunitárias, a ausência de
conhecimento da candidatura por pessoas diretamente envolvidas no ambiente político local constitui forte
indicativo da inexistência de campanha eleitoral minimamente relevante.
Especial relevo assume o depoimento prestado por Cristiano Marcos da Silva, que relatou ter ouvido da
própria filha de Edna Duarte que a candidatura da investigada destinava-se a auxiliar a composição da chapa

Num. 44920160 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
partidária, não representando projeto político efetivamente desenvolvido pela candidata. Embora tal
elemento deva ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos, ele converge para a conclusão de
que a candidatura foi utilizada em contexto de preenchimento formal da cota de gênero.
As únicas testemunhas que relataram ter presenciado algum ato de campanha foram pessoas vinculadas ao
próprio grupo político investigado, cujos depoimentos, além de genéricos, não permitiram identificar a
realização de eventos, reuniões, mobilizações ou atividades de propaganda capazes de caracterizar uma
campanha efetivamente estruturada.
O depoimento pessoal de Edna Duarte, por sua vez, assume relevância singular para a adequada
compreensão do caso.
Ao ser interrogada, a investigada demonstrou desconhecimento acerca dos aspectos financeiros e
operacionais da campanha, afirmando que tais questões eram conduzidas por terceiros. Relatou não ter
recebido doações significativas, desconhecer valores movimentados e não possuir domínio sobre a gestão da
própria candidatura.
Mais significativo ainda foi o relato acerca do impacto emocional causado pelo indeferimento do registro.
Segundo afirmou, ao tomar conhecimento da decisão, entrou em desespero, permaneceu dias abalada
emocionalmente e continuou frequentando o comitê eleitoral para permanecer próxima das demais pessoas
envolvidas na campanha.
Longe de revelar adesão consciente ao propósito ilícito identificado nos autos, tal depoimento evidencia
situação de vulnerabilidade pessoal incompatível com a figura de quem participa deliberadamente de
mecanismo fraudulento destinado a burlar a legislação eleitoral. Ao contrário, a narrativa demonstra tratar-se
de pessoa simples, de baixa escolaridade, que acreditava estar colaborando com o partido político e que
jamais exerceu protagonismo na condução dos atos relacionados ao registro, ao financiamento ou à
estratégia eleitoral da candidatura.
A prova documental igualmente reforça a ausência de campanha efetiva. Não foram informados canais
oficiais de propaganda digital, não foram identificadas inserções em emissoras de rádio constantes dos autos
e as publicações apresentadas pela defesa revelam participação meramente acessória em atividades
vinculadas à campanha majoritária, sem demonstração de mobilização voltada especificamente à eleição da
própria candidata.
O contexto familiar também constitui elemento relevante para a compreensão da dinâmica dos fatos. A
existência de candidatura simultânea de sua filha por agremiação adversária, associada aos relatos de que o
núcleo familiar direcionava seus esforços políticos à campanha desta última, enfraquece a tese de que Edna
Duarte estivesse efetivamente empenhada em desenvolver candidatura própria ao cargo de vereadora.
Diante desse conjunto probatório, conclui-se que a candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte integrou o
contexto fático mediante o qual o PSB promoveu o preenchimento artificial da cota de gênero, valendo-se de
candidata que não possuía condições jurídicas de disputar regularmente o pleito e que tampouco recebeu
suporte material, financeiro ou organizacional compatível com uma campanha eleitoral efetiva.
Está, portanto, caracterizada a fraude à cota de gênero.
Todavia, a mesma prova que demonstra o desvirtuamento da política afirmativa evidencia que Edna Duarte
não atuou como artífice da fraude. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que ela própria foi
instrumentalizada pela estrutura partidária, sem que haja demonstração segura de ciência ou adesão
consciente ao propósito ilícito.
Com efeito, o art. 8º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, estabelece que a configuração da fraude
independe da demonstração do elemento subjetivo. Já a imposição da sanção de inelegibilidade, por possuir
natureza personalíssima, exige prova da participação, ciência ou anuência consciente do investigado,

Num. 44920160 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
conforme assentado pelo TRE-PR no já citado julgamento do RE-AIJE nº 0600393-34.
Assim, embora reconhecida a fraude à cota de gênero e aplicáveis as consequências objetivas dela
decorrentes, não há elementos suficientes para imputar a Edna Ferreira da Silva Duarte responsabilidade
subjetiva apta a justificar a decretação de sua inelegibilidade.
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, §
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURAS
FEMININAS
FICTÍCIAS.
CARACTERIZAÇÃO.
PROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO 1. Trata–se de agravo interposto em face de decisão do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará que negou seguimento a recurso especial manejado visando à reforma
de acórdão que, por maioria, negou provimento a recursos e manteve a sentença do Juízo da 7ª Zona
Eleitoral daquele Estado, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de impugnação de
mandato eletivo proposta em desfavor do Partido Social Democrático (PSD) – Municipal – e das candidatas
e dos candidatos ao cargo de vereador do Município de Abaetetuba/PA nas Eleições de 2020 pela referida
agremiação, por considerar ausentes provas robustas de fraude à cota de gênero estampada no art. 10, § 3º,
da Lei 9.504/97. ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2. O Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Pará negou seguimento ao recurso especial por entender que não foram preenchidos os
pressupostos específicos de admissibilidade e por incidência do verbete sumular 24 do TSE. 3. Diante da
impugnação aos fundamentos da decisão agravada e da relevância da matéria em discussão, dá–se
provimento ao agravo para análise do recurso especial eleitoral. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
JURISPRUDÊNCIA DO TSE E DO STF 4. A partir do leading case de Jacobina/BA (AgR–AREspE
0600651–94, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência deste
Tribunal tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação
de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes
para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando
ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição (REspEl 0600001–24, rel.
Min. Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022). Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte está alinhada ao
entendimento do STF, firmado no julgamento da ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno,
sessão virtual, DJE de 4.4.2023. 6. Ao apreciar o REspEl 972–04, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
26.10.2022, o REspEl 0600965–83, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 15.9.2023, e o RO–El
0601822–64, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 15.2.2024, esta Corte reconheceu a fraude à cota de
gênero, considerando, além de outros elementos objetivos – votação ínfima ou zerada, inexistência de atos
efetivos de campanha, ausência de registro de despesas, não apresentação das contas, entrega de prestações
de contas padronizadas ou com movimentação financeira zerada, conforme o caso –, as seguintes
circunstâncias fáticas, por, em conjunto, evidenciarem inércia dolosa do partido em se adequar aos
percentuais estampados no art. 10, § 3º, da Lei das 9.504/97: i) indeferimento de pedidos de registro de
candidaturas femininas que não observavam os requisitos de processamento do registro (não apresentação de
documentos obrigatórios) ou não preenchiam as condições de elegibilidade; ii) prolação das sentenças de
indeferimento antes do término do prazo para substituição; iii) não interposição de recursos contra o
indeferimento dos registros de candidaturas; iv) inércia da agremiação em providenciar a substituição das
candidatas cujos registros foram indeferidos, mesmo havendo tempo hábil. Dos elementos indiciários
caracterizadores da fraude à cota de gênero 7. De acordo com as premissas fáticas registradas no acórdão
regional, afiguram–se patenteadas as circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero, quais sejam:
a) as candidatas Debora Daise Lobo Sena, Ana Claudia dos Santos Silva e Josecleia Dias Carvalho tiveram
os seus pedidos de registro de candidaturas indeferidos, respectivamente, por ausência de certidões da
Justiça Estadual de 1º e 2º graus e comprovante de escolaridade; ausência de certidão de quitação eleitoral e,
por fim, a não comprovação de filiação partidária; b) não houve a interposição de nenhuma espécie de
recurso em face das sentenças que indeferiram os requerimentos de registro de candidaturas em apreço –
seja pelas candidatas, seja pelo partido; c) o partido não providenciou a substituição das candidatas, embora
se tratassem de candidaturas que, desde o seu requerimento, já demonstravam serem inviáveis, uma vez que
foram apresentadas em DRAP sem certidões que a lei eleitoral exige, bem como candidaturas de pessoas
consideradas a princípio analfabetas e que se recusam a realizar o teste de analfabetismos, não tendo a
agremiação adotado providências para redução da quantidade de candidaturas do gênero masculino, a fim de

Num. 44920160 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
se adequar aos percentuais da cota de gênero; d) as candidatas Geovana de Sousa Ferreira, Nubia Gardeny
Cardoso da Silva e Marciléa da Silva Cardoso obtiveram, respectivamente, votação inexpressiva de 3, 8 e 13
votos; e) não há qualquer prova de campanha eleitoral realizada por essas candidatas, tendo o voto
divergente da Juíza Federal Carina Cátia Bastos de Senna destacado que "não há um santinho no processo,
não há uma bandeira, não há uma prova de que essas candidatas fizeram campanha" (ID 159985389); f) não
houveram gastos eleitorais efetuados nestas candidaturas, nas quais consta, nas prestações de contas, o valor
de R$ 200,00 reais em estimativa decorrente do trabalho do advogado e do contador fornecido pelo partido
para fazer a própria prestação de contas; g) não há nenhum gasto eleitoral para a realização de campanha
eleitoral. Das razões para o não acolhimento das alegações de mérito apresentadas pelas partes recorridas 8.
Para a configuração de fraude à cota de gênero, não se exige prova cabal da existência de dolo, má–fé ou de
ajuste de vontades entre representantes partidários e as candidatas, bastando a evidência de elementos
puramente objetivos (AgR–AREspE 0600002–81, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 8.5.2023; e
AgR–REspEl 0600311–66, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 12.5.2023), a exemplo da votação ínfima ou
zerada, da ausência de atos efetivos de campanha, da inexistência de gastos eleitorais e da não apresentação
de prestação de contas. 9. Apesar de o acórdão regional entender pela inexistência de fraude ao argumento
de que as candidaturas indeferidas não se tratavam de inelegibilidade chapada – quando é evidente e
incontroverso o impedimento jurídico do candidato para concorrer a um cargo eletivo, no caso, as
candidaturas femininas indeferidas eram natimortas, uma vez que foram apresentadas em DRAP sem
documentos que a lei eleitoral exige, bem como se tratavam de candidaturas de pessoas consideradas a
princípio analfabetas e que se recusavam a realizar o teste de analfabetismo. 10. O partido é o responsável
pela apresentação à Justiça Eleitoral dos pedidos coletivos de registro das suas candidatas e dos seus
candidatos e, na hipótese, o indeferimento ocorreu em razão da ausência de certidões da Justiça Estadual de
1º e 2º graus, comprovante de escolaridade, certidão de quitação eleitoral e comprovação de filiação
partidária, o que evidencia a desídia na apresentação de documentos elementares para a apreciação do
pedido de registro e cuja ausência tornava sabidamente inviáveis as candidaturas. 11. Não é possível
aquiescer à alegação do Tribunal de origem no sentido de que o indeferimento dos registros de candidatura,
mesmo que prejudique a proporção de gênero entre as candidaturas, não seria suficiente para invalidar o
DRAP que foi aprovado e transitou em julgado sem impugnação ou recurso, porquanto a insistência do
partido em manter, como integrantes de sua cota mínima, candidatas com óbices relevantes ao deferimento
dos respectivos registros, associada à inação das candidatas para a defesa de suas candidaturas e para a
consequente continuidade das campanhas, evidencia a fraude ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, mediante o
preenchimento ficto da cota de gênero por quem não tinha a pretensão nem as condições jurídicas para
participar do pleito, conforme anotado no julgamento do REspEl 0600965–83, rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJE de 15.9.2023. 12. Não afasta a configuração da fraude à cota de gênero, na espécie,
a alegação de que o indeferimento dos registros individuais das candidatas ocorreu após o trânsito em
julgado do deferimento do DRAP, uma vez que, conforme se depreende do voto vencido, o partido foi
intimado do indeferimento dos registros individuais dentro do prazo para adequações das candidaturas
femininas, mantendo–se omisso em não providenciar as substituições e optando por concorrer com menos
de 30% da cota. 13. O entendimento desta Corte superior é no sentido de que "os percentuais de gênero
previstos no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 devem ser observados tanto no momento do registro de
candidatura quanto em eventual preenchimento de vagas remanescentes ou na substituição de candidatos,
conforme previsto no art. 19, § 7º, da Resolução–TSE nº 23.405/2014" (ED–REspe 551–88, rel. Min. Luiz
Fux, PSSE 23.10.2014). CONCLUSÃO Agravo e recurso especial eleitoral a que se dá provimento, para
reformar o acórdão regional e julgar procedentes os pedidos formulados na ação de impugnação de mandato
eletivo, com base em ofensa ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, determinando–se o seguinte: a) a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Social Democrático (PSD) e por todos os seus candidatos e candidatas ao cargo
de vereador do Município de Abaetetuba/PA nas Eleições de 2020; b) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Social Democrático (PSD) do Município de
Abaetetuba/PA, nas Eleições de 2020, e dos diplomas dos candidatos e das candidatas a ele vinculados, com
o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Determina–se, ainda, o cumprimento imediato da decisão,
independentemente de publicação do acórdão.
[TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº060000351, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/05/2024.]

Num. 44920160 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
A circunstância de ter sido interposto recurso eleitoral contra a sentença de indeferimento não afasta a
conclusão ora adotada. O ponto juridicamente relevante, para os fins da presente demanda, é que a
existência do recurso não eximia a agremiação partidária do dever de zelar pela regular composição da
chapa proporcional e de adotar as providências necessárias para a observância da cota de gênero.
Com efeito, mesmo após o indeferimento do registro de candidatura em primeiro grau, o partido dispunha de
prazo para promover a substituição da candidata e recompor regularmente o percentual mínimo de
candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral. Nada obstante, optou por manter a candidatura na
composição da chapa, sem adotar medida efetiva destinada à correção da irregularidade.
A posterior confirmação do indeferimento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apenas consolidou
situação que já era objetivamente identificável desde o momento do requerimento do registro, uma vez que o
óbice decorrente da ausência do requisito temporal do domicílio eleitoral possuía natureza eminentemente
objetiva. Assim, independentemente da interposição do recurso individual pela candidata, permanece
configurada a negligência partidária evidenciada pela manutenção de candidatura juridicamente inviável e
pela ausência de providências destinadas à regular adequação da cota de gênero.
A prestação de contas de Edna Duarte igualmente constitui relevante elemento de convicção. A única receita
declarada consistiu em doação estimável padronizada no valor de R$ 1.229,00, exatamente nos mesmos
moldes observados em outras candidaturas da legenda. Não houve arrecadação financeira significativa,
contratação de pessoal, aquisição relevante de material gráfico ou realização de despesas compatíveis com o
desenvolvimento de campanha eleitoral minimamente estruturada.
A análise comparativa das contas dos candidatos da própria legenda evidencia cenário de acentuada
disparidade. Enquanto candidaturas masculinas receberam recursos superiores e realizaram despesas
destinadas à promoção eleitoral, as candidaturas femininas investigadas permaneceram praticamente
desprovidas de suporte financeiro. Tal circunstância revela quadro semelhante ao reconhecido pelo TRE-PR
no julgamento do RE-AIJE nº 0600393-34, em que se identificou verdadeiro abandono político e
insuficiência de apoio material às candidaturas femininas, em descompasso com a finalidade da política
afirmativa de gênero.
Todavia, os mesmos elementos que evidenciam o desvirtuamento da política afirmativa demonstram que
Edna Duarte não atuou como idealizadora ou executora da fraude. Ao contrário, a prova produzida revela
situação de vulnerabilidade pessoal, desconhecimento acerca dos aspectos essenciais da candidatura e
evidente dependência da estrutura partidária que conduziu todo o processo.
Nessas circunstâncias, embora a fraude à cota de gênero esteja plenamente configurada, não há elementos
suficientes para concluir que a candidata tenha aderido conscientemente ao propósito ilícito ou participado
de sua concepção e execução. Por essa razão, as consequências objetivas decorrentes da fraude devem ser
reconhecidas, sem prejuízo do afastamento da sanção personalíssima de inelegibilidade, cuja incidência
exige demonstração de ciência, participação ou anuência consciente com a prática ilícita.
Consequências Jurídicas da Fraude à Cota de Gênero
Reconhecida a fraude à cota de gênero no âmbito da chapa proporcional do Partido Socialista Brasileiro –
PSB de Assis Chateaubriand, impõe-se examinar as consequências jurídicas decorrentes do ilícito,
distinguindo-se aquelas de natureza objetiva das sanções que dependem da demonstração de
responsabilidade pessoal dos investigados.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou entendimento no sentido de que a fraude à cota
de gênero compromete a própria regularidade da formação da chapa proporcional, irradiando efeitos para
todo o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) ao qual se vinculam as candidaturas
beneficiadas pela irregularidade.
Nesse sentido, a alínea “a” da Súmula TSE nº 73 dispõe que o reconhecimento da fraude acarreta a cassação

Num. 44920160 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
do DRAP da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência destes. Trata-se de consequência objetiva, decorrente da própria
contaminação da chapa proporcional por vício originário relacionado ao descumprimento material da
política afirmativa de gênero.
A alínea “c” do mesmo verbete sumular estabelece, por sua vez, a nulidade dos votos obtidos pela legenda e
por seus candidatos, com a consequente recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art.
222 do Código Eleitoral, inclusive para os fins previstos no art. 224 do mesmo diploma legal.
Na mesma linha, o art. 8º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, prevê expressamente que a fraude à cota
de gênero acarreta a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos, a invalidação da lista de candidaturas do
partido ou federação que dela tenha se valido e a anulação dos votos nominais e de legenda.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIME. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/1997. VEREADOR. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ENTRE AIME E DRAP.
CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. DEMAIS ELEMENTOS EVIDENCIADOS
DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO REGIONAL. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO.
PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há coisa julgada
entre AIME que apura suposta existência de fraude na cota de gênero e o processo de registro do DRAP,
ante a ausência de identidade entre as aludidas demandas. Precedente. 2. Na origem, o TRE/BA manteve a
decisão do Juízo de primeiro grau, que julgou improcedente a AIME ajuizada por fraude na cota de gênero,
ao fundamento de ausência de provas robustas que comprovassem a intenção de burlar a lei eleitoral. 3.
Contudo, o quadro fático delineado no acórdão regional demonstra: (a) a inexistência de movimentação
financeira na prestação de contas das candidatas, (b) nenhuma divulgação de campanha das referidas
candidatas, (c) a ausência ou a inexpressiva obtenção de votos por elas e (d) o apoio a outros candidatos do
partido com maior aceitação no âmbito daquela municipalidade. 4. As circunstâncias fáticas descritas nos
autos apontam a ocorrência de fraude à cota de gênero, tendo em vista que, na linha da jurisprudência deste
Tribunal Superior, fica configurado o referido ilícito quando "[...] a obtenção de votação zerada ou pífia das
candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a
cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição"
(AgR–AREspE nº 0600549–92/BA, rel. Min. Carlos Horbach, julgado em 17.6.2022, DJe de 29.6.2022). 5.
Provimento do agravo e do recurso especial, julgando procedentes os pedidos formulados na AIME, para (a)
cassar o DRAP e declarar a nulidade dos votos obtidos pelo partido, e (b) determinar a cassação dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência, com o
recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do CE.
[TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000210, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/03/2023.]
O caso em julgamento enquadra-se perfeitamente nos parâmetros delineados pela Corte Superior Eleitoral.
Conforme demonstrado ao longo da fundamentação, as candidaturas de Edna Ferreira da Silva Duarte e
Ailsa Maria Vieira Mota foram utilizadas em contexto de desvirtuamento da política afirmativa de gênero,
circunstância que comprometeu a regularidade da composição da chapa proporcional apresentada pelo PSB
nas Eleições Municipais de 2024.
Em consequência, impõe-se a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Assis Chateaubriand, bem como dos registros e diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente da demonstração de participação individual na fraude, nos
termos da Súmula TSE nº 73.
Do mesmo modo, devem ser declarados nulos todos os votos nominais e de legenda atribuídos ao partido,

Num. 44920160 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
com a consequente retotalização dos votos e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, observando-se
os arts. 222 e 224 do Código Eleitoral.
Diversa, contudo, é a situação da sanção de inelegibilidade.
Nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, a declaração de inelegibilidade
pressupõe a identificação dos responsáveis pela prática do ilícito eleitoral. Trata-se de sanção de natureza
personalíssima, que não decorre automaticamente do reconhecimento da fraude, exigindo análise
individualizada da conduta de cada investigado.
No caso concreto, a prova dos autos evidencia a responsabilidade direta de Valter Tibério, Presidente da
Comissão Executiva Municipal do PSB de Assis Chateaubriand.
Na condição de dirigente máximo da agremiação no município, incumbia-lhe zelar pela regularidade da
chapa proporcional, pela observância da política afirmativa de gênero e pela viabilidade jurídica e material
das candidaturas femininas apresentadas pela legenda.
Todavia, o conjunto probatório demonstra que a candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte foi mantida na
composição da chapa mesmo diante de óbice jurídico objetivo ao deferimento do registro, sem que fossem
adotadas providências para sua substituição em tempo oportuno. Demonstra, ainda, que a candidatura de
Ailsa Maria Vieira Mota foi lançada sem suporte material, financeiro ou político minimamente compatível
com uma candidatura efetiva, inserindo-se em contexto de mera utilização formal para preenchimento da
cota legal.
Tal quadro evidencia a participação direta do dirigente partidário na estruturação e manutenção da fraude,
seja por ação, seja por omissão consciente quanto ao dever de assegurar a efetividade da política afirmativa
de gênero.
Por essa razão, impõe-se a declaração de inelegibilidade de Valter Tibério para as eleições que se realizarem
nos oito anos subsequentes ao pleito de 2024, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº
64/1990.
Situação diversa se verifica em relação às candidatas Edna Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria Vieira
Mota.
Embora ambas tenham formalmente consentido com o registro de suas candidaturas, a prova produzida nos
autos não permite concluir que tenham participado da idealização da fraude ou aderido conscientemente ao
propósito ilícito identificado.
Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que ambas foram inseridas em contexto de manifesta
vulnerabilidade pessoal, social e política, tendo sido instrumentalizadas pela estrutura partidária que
conduziu a formação da chapa proporcional.
Edna Ferreira da Silva Duarte revelou, em seu depoimento pessoal, reduzida compreensão acerca dos
aspectos jurídicos e operacionais de sua candidatura, demonstrando acreditar que estava colaborando com o
partido político sem plena consciência das implicações decorrentes de seu registro. Seu relato acerca do
impacto emocional provocado pelo indeferimento da candidatura evidencia situação incompatível com a
figura de quem participa deliberadamente de fraude eleitoral.
Ailsa Maria Vieira Mota, por sua vez, apresentou trajetória igualmente marcada por vulnerabilidades
pessoais. A prova oral demonstrou tratar-se de pessoa idosa, socialmente isolada e sem estrutura de apoio
político ou familiar no município, circunstâncias que contribuíram para sua utilização como candidatura
meramente formal, sem efetiva inserção em ambiente de competição eleitoral.
A imposição da sanção de inelegibilidade a essas candidatas significaria atribuir às próprias mulheres

Num. 44920160 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
utilizadas pela estrutura partidária a responsabilidade principal pela fraude praticada em detrimento da
política afirmativa criada justamente para promover sua inclusão nos espaços de representação política.
Nessa linha, este Tribunal Regional Eleitoral já assentou que a inelegibilidade não deve ser aplicada quando
inexistirem elementos aptos a demonstrar ciência ou adesão consciente das candidatas ao desvio de
finalidade da ação afirmativa, especialmente quando evidenciado contexto de ausência de apoio partidário e
instrumentalização de suas candidaturas (AIJE nº 0600544-19, Rel. Des. Eleitoral Claudia Cristina
Cristofani, DJE: 28/08/2024).
Tal compreensão mostra-se plenamente compatível com as diretrizes estabelecidas pelo Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual a atividade
jurisdicional deve considerar as desigualdades estruturais que afetam a participação feminina nos espaços de
poder, evitando que a aplicação aparentemente neutra das normas produza resultados materialmente
discriminatórios.
A perspectiva de gênero impõe ao julgador atenção especial às situações em que mulheres são utilizadas por
estruturas político-partidárias historicamente marcadas por assimetrias de poder. Nessas hipóteses, a
responsabilização individual demanda demonstração efetiva de autonomia decisória, compreensão do ilícito
e adesão consciente à fraude, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
Por conseguinte, a sanção de inelegibilidade deve recair exclusivamente sobre Valter Tibério, responsável
pela condução da agremiação partidária e pela manutenção da chapa proporcional fraudulenta, afastando-se
sua incidência em relação às candidatas Edna Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar PROCEDENTE a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com
as seguintes consequências:
a) cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Socialista Brasileiro
— PSB de Assis Chateaubriand (autos nº 0600137-89.2024.6.16.0113), bem como dos registros de
candidatura e dos diplomas de todos os candidatos a ele vinculados, eleitos e suplentes, independentemente
de prova de participação, ciência ou anuência;
b) declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido Socialista Brasileiro — PSB nas eleições
proporcionais de 2024 no município de Assis Chateaubriand, atingindo tanto os votos atribuídos
nominalmente a seus candidatos quanto na legenda;
c) declaração de inelegibilidade de Valter Tibério, Presidente da Comissão Executiva Municipal do PSB de
Assis Chateaubriand, para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes às Eleições Municipais de
2024, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990;
d) determinação de recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do Código
Eleitoral, inclusive para fins de aplicação do art. 224 do mesmo diploma.
Extraiam-se de imediato cópias digitais dos autos e encaminhem-se-as à Procuradoria Regional Eleitoral,
bem como oficie-se ao juízo a quo, dando-lhe notícia desta decisão, tudo na forma do inciso XIV do artigo
22 da Lei Complementar nº 64/90.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44920160 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 03/07/2026 11:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070311041157100000043855295
Número do documento: 26070311041157100000043855295
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/07/2026 14:43:18
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600321-45.2024.6.16.0113 - Assis Chateaubriand - PARANÁ - RELATORA: DRA. TATIANE DE
CÁSSIA VIESE - REDATOR DESIGNADO: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA -
RECORRENTE: VALDEMAR DA SILVA MELATO - Representantes do RECORRENTE: JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - PR128164, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A- RECORRIDOS: VALTER TIBERIO,
EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE, JOSE ALVES GARCIA, DONIZETE ALBINO, LUIZ
CARLOS RODRIGUES CRISPIM, MAURO SERGIO MORAES VIANA, OSVALDENIR LENARDON,
CANDIDO MARCELINO NETO, ADAIR PEDRO FERNANDES, ADEMIR APARECIDO DA SILVA,
SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES, AILSA MARIA VIEIRA MOTA, SONIA DUARTE,
CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME - Representante dos RECORRIDOS: GUILHERME BIANCHI -
PR68618

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Declara voto a juíza Tatiane de Cassia Viesse. Sustentação oral da
advogada Priscila Conti Bartolomeu.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.06.2026